Tribunal: STM
Processo: 7000112-88.2023.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATOFURTO (ART. 303, § 2º, DO CPM). COAUTORIA (ART. 53 DO CPM). SUBTRAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DO RANCHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelas defesas de cinco ex-militares do Exército contra sentença que os condenou como incursos no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela subtração de 11 (onze) caixas de carne (aproximadamente 275 kg) do Setor de Aprovisionamento da OM. A empreitada criminosa envolveu a retirada das caixas da antecâmara de descongelamento, transporte em viatura militar e transbordo para veículo particular na Vila Militar.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de intimação sobre quebras de sigilo bancário e telefônico; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação, ante a alegação de insuficiência de provas de materialidade e autoria; e (iii) se caberia a desclassificação das condutas para os crimes de receptação ou favorecimento real.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que os dados das quebras de sigilo compunham a integralidade do Inquérito Policial Militar relacionado, ao qual a defesa teve livre acesso desde o ingresso no feito, não se vislumbrando prejuízo concreto (pas de nullité sans grief).
4. A materialidade e a autoria delitivas ficaram cabalmente demonstradas pelo harmonioso conjunto fático-probatório, destacando-se o fidedigno e coerente testemunho ocular do graduado que presenciou a movimentação criminosa e recusou oferta de suborno, cujas declarações convergem com os registros de imagens das câmeras de segurança e dados bancários/telefônicos que confirmaram o liame subjetivo entre os agentes.
5. A materialidade do crime de peculato-furto pode ser comprovada de forma indireta, mediante o cotejo entre controles de estoque, perícia em invólucros recuperados e prova testemunhal uníssona, especialmente quando a res furtiva é ocultada ou consumida pelos infratores.
6. Inviável a desclassificação para receptação ou favorecimento real quando evidenciado o ajuste prévio de vontades e a participação ativa dos agentes na logística de execução e transporte do produto do crime, configurando-se a coautoria nos termos do art. 53 do CPM.
7. A conduta perpetrada, envolvendo o desvio de mais de um quarto de tonelada de carne bovina destinada à alimentação da tropa e custeada pelo erário, reveste-se de especial gravidade ética e moral, ferindo os princípios da probidade e da fidelidade administrativa militar.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelos conhecidos e desprovidos, por maioria, mantendo-se incólume a sentença condenatória.
Tese de julgamento: "A condenação pelo crime de peculato-furto em coautoria fundamenta-se legitimamente em prova testemunhal ocular fidedigna e registros tecnológicos de monitoramento que demonstram a unidade de desígnios e a divisão funcional de tarefas para o desvio de patrimônio sob administração militar".
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 1.001/1969 (Código Penal Militar), arts. 303, § 2º, 53, 254, e 351; Decreto-Lei nº 1.002/1969 (Código de Processo Penal Militar), arts. 297, e 439.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
24/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-88.2023.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALISSON GABRIEL DOS SANTOS
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELANTE: BRENDO BORGES DE FREITAS
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
ADVOGADO(A): IVO ZACARIAS SIQUEIRA JÚNIOR (OAB MS023702)
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE LUZ DE LIMA
ADVOGADO(A): IVO ZACARIAS SIQUEIRA JÚNIOR (OAB MS023702)
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
APELANTE: LUCAS EDUARDO DE JESUS FERREIRA ROVIDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MAYCON VINICIUS MOREIRA BONFIM
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
24/03/2026, na sequência 5, disponibilizada no DE de 06/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, APÓS O
RETORNO DE VISTA DA MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, SUSCITADA PELA DEFESA CONSTITUÍDA DOS
RÉUS BRENDO BORGES DE FREITAS E GUSTAVO HENRIQUE LUZ DE LIMA,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL, E, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO A TODOS OS APELOS
DEFENSIVOS, MANTENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA INCÓLUME, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN CONHECIAM DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E PELAS DEFESAS CONSTITUÍDAS
E DAVAM-LHES PROVIMENTO, REFORMAVAM A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, ABSOLVIAM OS EX-MILITARES LUCAS EDUARDO DE
JESUS FERREIRA ROVIDA, ALISSON GABRIEL DOS SANTOS, BRENDO
BORGES DE FREITAS, GUSTAVO HENRIQUE LUZ DE LIMA E MAYCON
VINICIUS MOREIRA BONFIM, BEM COMO, POR FORÇA DA EXTENSÃO DOS
EFEITOS DO RECURSO AO CORRÉU QUE NÃO RECORREU, ABSOLVIAM O

EX-CABO DO EXÉRCITO CARLOS VITOR SILVA DE MOURA, TODOS EM
RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 303, § 2º (PECULATO-FURTO), C/C O
ART. 53, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439, "E", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RELATOR PARA ACÓRDÃO
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO
DO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS FOI COMPUTADO NA FORMA
DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO ANISIO DAVID OLIVEIRA DE
JUNIOR NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-88.2023.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALISSON GABRIEL DOS SANTOS
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELANTE: BRENDO BORGES DE FREITAS
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
ADVOGADO(A): IVO ZACARIAS SIQUEIRA JÚNIOR (OAB MS023702)
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE LUZ DE LIMA
ADVOGADO(A): IVO ZACARIAS SIQUEIRA JÚNIOR (OAB MS023702)
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
APELANTE: LUCAS EDUARDO DE JESUS FERREIRA ROVIDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: MAYCON VINICIUS MOREIRA BONFIM
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 32,
disponibilizada no DE de 03/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA, SUSCITADA PELA DEFESA CONSTITUÍDA DOS RÉUS BRENDO
BORGES DE FREITAS E GUSTAVO HENRIQUE LUZ DE LIMA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL E, NO MÉRITO, NEGAVA PROVIMENTO A TODOS OS
APELOS DEFENSIVOS, MANTENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA
INCÓLUME, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS; E APÓS O
VOTO DO REVISOR MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR),
QUE CONHECIA DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E PELAS DEFESAS CONSTITUÍDAS E
DAVA-LHES PROVIMENTO, REFORMAVA A SENTENÇA CONDENATÓRIA,
ABSOLVIA OS EX-MILITARES LUCAS EDUARDO DE JESUS FERREIRA
ROVIDA, ALISSON GABRIEL DOS SANTOS, BRENDO BORGES DE FREITAS,
GUSTAVO HENRIQUE LUZ DE LIMA E MAYCON VINICIUS MOREIRA
BONFIM, BEM COMO, POR FORÇA DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO
RECURSO AO CORRÉU QUE NÃO RECORREU, ABSOLVIA O EX-CABO DO
EXÉRCITO CARLOS VITOR SILVA DE MOURA, TODOS EM RELAÇÃO AO

CRIME PREVISTO NO ART. 303, § 2º (PECULATO-FURTO), C/C O ART. 53, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439, "E", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO E CARLOS VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
LOURIVAL CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN NAVES AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-88.2023.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: ALISSON GABRIEL DOS SANTOS
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELANTE: BRENDO BORGES DE FREITAS
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
ADVOGADO(A): IVO ZACARIAS SIQUEIRA JÚNIOR (OAB MS023702)
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE LUZ DE LIMA
ADVOGADO(A): IVO ZACARIAS SIQUEIRA JÚNIOR (OAB MS023702)
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
APELANTE: LUCAS EDUARDO DE JESUS FERREIRA ROVIDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MAYCON VINICIUS MOREIRA BONFIM
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-
FURTO (ART. 303, § 2º, DO CPM). COAUTORIA (ART. 53 DO CPM).
SUBTRAÇÃO
DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(CARNE)
DO
RANCHO.
MATERIALIDADE
E AUTORIA
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelas defesas de cinco ex-militares do
Exército contra sentença que os condenou como incursos no art. 303, § 2º, c/c o
art. 53, ambos do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime
inicialmente aberto, pela subtração de 11 (onze) caixas de carne
(aproximadamente 275 kg) do Setor de Aprovisionamento da OM. A empreitada
criminosa envolveu a retirada das caixas da antecâmara de descongelamento,
transporte em viatura militar e transbordo para veículo particular na Vila
Militar.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade por
cerceamento de defesa diante da ausência de intimação sobre quebras de sigilo
bancário e telefônico; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para amparar a
condenação, ante a alegação de insuficiência de provas de materialidade e
autoria; e (iii) se caberia a desclassificação das condutas para os crimes de
receptação ou favorecimento real.
III. Razões de decidir
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que os dados das
quebras de sigilo compunham a integralidade do Inquérito Policial Militar
relacionado, ao qual a defesa teve livre acesso desde o ingresso no feito, não se
vislumbrando prejuízo concreto (pas de nullité sans grief).
4. A materialidade e a autoria delitivas ficaram cabalmente demonstradas pelo
harmonioso conjunto fático-probatório, destacando-se o fidedigno e coerente
testemunho ocular do graduado que presenciou a movimentação criminosa e
recusou oferta de suborno, cujas declarações convergem com os registros de
imagens das câmeras de segurança e dados bancários/telefônicos que
confirmaram o liame subjetivo entre os agentes.
5. A materialidade do crime de peculato-furto pode ser comprovada de forma
indireta, mediante o cotejo entre controles de estoque, perícia em invólucros
recuperados e prova testemunhal uníssona, especialmente quando a res furtiva é
ocultada ou consumida pelos infratores.
6. Inviável a desclassificação para receptação ou favorecimento real quando
evidenciado o ajuste prévio de vontades e a participação ativa dos agentes na
logística de execução e transporte do produto do crime, configurando-se a
coautoria nos termos do art. 53 do CPM.
7. A conduta perpetrada, envolvendo o desvio de mais de um quarto de tonelada
de carne bovina destinada à alimentação da tropa e custeada pelo erário,
reveste-se de especial gravidade ética e moral, ferindo os princípios da
probidade e da fidelidade administrativa militar.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelos conhecidos e desprovidos, por maioria, mantendo-se incólume a
sentença condenatória.
Tese de julgamento: "A condenação pelo crime de peculato-furto em coautoria
fundamenta-se legitimamente em prova testemunhal ocular fidedigna e registros
tecnológicos de monitoramento que demonstram a unidade de desígnios e a
divisão funcional de tarefas para o desvio de patrimônio sob administração
militar".
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 1.001/1969 (Código Penal
Militar), arts. 303, § 2º, 53, 254, e 351; Decreto-Lei nº 1.002/1969 (Código de
Processo Penal Militar), arts. 297, e 439.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela defesa constituída dos réus BRENDO BORGES DE FREITAS e GUSTAVO
HENRIQUE LUZ DE LIMA, por falta de amparo legal; no mérito, por maioria, em negar
provimento a todos os Apelos defensivos, mantendo a Sentença condenatória incólume, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas constituídas dos
réus Alisson Gabriel dos Santos (ex-Cabo Dos Santos), Brendo Borges de Freitas (ex-
Soldado Brendo), Gustavo Henrique Luz de Lima (ex-Soldado Luz), Maycon Vinicius
Moreira Bonfim (ex-Cabo Bonfim) e pela Defensoria Pública da União (DPU) — no
interesse do réu Lucas Eduardo de Jesus Ferreira Rovida (ex-Soldado Lucas) —, que se
insurgem contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da
2ª Auditoria da 2ª CJM (2ª Aud/2ª CJM), a qual os condenou como incursos nas sanções do
crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto), c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 3
(três) anos de reclusão para cada um, sem sursis, com o direito de recorrer em liberdade e o
regime de cumprimento de pena inicialmente aberto.
Em 12/6/2023, o Ministério Público Militar ofereceu extensa denúncia. Em
suma, a exordial descreve o esquema ilícito adotado para subtrair gêneros alimentícios
(carne) do Setor de Aprovisionamento da Base de Aviação de Taubaté, em concurso de
pessoas, em 14/10/2022 (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento
1, doc. INIC1):
[...] os seis denunciados (Gustavo Henrique Luz de Lima, Carlos Vitor Silva de Moura, Brendo
Borges de Freitas, Lucas Eduardo de Jesus Ferreira e Maycon Vinicius Moreira Bonfim e
Alisson Gabriel dos Santos) acertaram, entre si, que, à noite, subtrairiam, em concurso,
gêneros do setor de aprovisionamento da Base de Aviação de Taubaté. [...].
[...] o primeiro denunciado (então Sd Luz [...]) encontrou o segundo denunciado (então Cb
Vitor Silva [...]), por volta das 19h, no setor de aprovisionamento da OM [...]. Pouco depois,
[...] antes das 19h30, o terceiro denunciado (então Sd Brendo [...]) também chegou ao setor de
aprovisionamento, vindo da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do complexo do
Comando de Aviação do Exército, onde costumava pernoitar.
Valendo-se da sua função de Permanência ao Rancho naquele dia, o que lhe dava acesso às
chaves dos diversos compartimentos do setor de aprovisionamento, o segundo denunciado
(então Cb Vitor Silva [...]) destrancou a porta da antecâmara usada para descongelamento
das carnes que são retiradas do contêiner onde ficam elas armazenadas. O primeiro
denunciado (então Sd Luz [......]), o segundo denunciado (então Cb Vitor Silva [...]) e o
terceiro denunciado (então Sd Brendo [...]) retiraram então [...] onze caixas de carne do tipo
patinho e as levaram para a viatura [...] normalmente usada para transporte de material do
Rancho.
[...] o primeiro denunciado (então Sd Luz [...]) apanhara a chave [...] em cima da mesa da
sala de administração do setor de aprovisionamento, cuja porta fora aberta pelo segundo
denunciado (então Cb Vitor Silva [...]), que novamente se valera da sua condição de
Permanência ao Rancho [...] para viabilizar o modo de operação do delito em curso.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A viatura [...] foi então carregada pelos três primeiros denunciados (Luz [...], Vitor Silva [...]
e Brendo [...]) com as onze caixas subtraídas [...], tendo o primeiro denunciado (então Sd Luz
[...]) assumido a direção do veículo [...] a fim de descarregar as caixas de carne na área do
portão de entrada da [...] ETE do complexo do Comando de Aviação do Exército.
Antes da saída da viatura [...], o terceiro denunciado (então Sd Brendo [...]), por volta das
19h35, deslocou-se, a pé, do setor de aprovisionamento até o local onde se daria o
descarregamento [...], informando ao primeiro denunciado (então Sd Luz[...]) se o trajeto
estava livre.
Após receber a informação [...], o primeiro denunciado (então Sd Luz [...]) conduziu a viatura
[...]com as onze caixas de carne, até a área próxima do portão de entrada da ETE. No local,
as caixas foram retiradas do veículo, tendo participado do descarregamento o primeiro
denunciado (então Sd Luz [...]), o terceiro denunciado (então Sd Brendo [...]) e o quarto
denunciado (então Sd Lucas [...]), que ali se encontrava quando o terceiro denunciado
retornara do setor de aprovisionamento.
Enquanto as caixas eram retiradas da viatura [...], o quinto denunciado (então Cb Bonfim
[...]) chegou ao complexo do Comando de Aviação do Exército, por volta das 19h42,
conduzindo veículo particular, [...] Celta. Após ingressar pelo portão da Vila Militar 1, o
quinto denunciado (então Cb Bonfim [...]) dirigiu o veículo até a área da Vila Militar 4 [...],
estacionando-o em frente da casa do sexto denunciado (então Cb Dos Santos [...]), com quem
o plano criminoso já fora discutido, tendo ele – o sexto denunciado [...] permitido, de
antemão, que o carro fosse parado no local.
[...] o primeiro denunciado (então Sd Luz [...]), logo após o descarregamento das caixas de
carne ao lado do portão de entrada da ETE, embarcou novamente na viatura [...] e retornou
ao setor de aprovisionamento. [...] voltou a carregar o veículo, com o auxílio do segundo
denunciado (então Cb Vitor Silva [...]), dessa feita com gêneros congelados subtraídos do
freezer da padaria do Rancho e da sala frigorificada que antecede as antecâmaras.
Ao mesmo tempo, o terceiro denunciado (então Sd Brendo [...]) e o quarto denunciado (então
Sd Lucas [...]) começaram a transportar as caixas de carne do local em que elas haviam sido
deixadas após o descarregamento da viatura [...] para o carro do quinto denunciado (então
Cb Bonfim [...]), passando-as por cima do alambrado que separa a área da Prefeitura Militar
das dependências da Vila Militar 4 e acondicionando-as no veículo Celta.
Enquanto ocorria o processo de carregamento do veículo do quinto denunciado (então Cb
Bonfim [...]) [...], o primeiro denunciado (então Sd Luz [...]) embarcou novamente na viatura
[...], agora carregada com os gêneros congelados, e conduziu-a, às 19h52, na direção da
região da Prefeitura Militar, parando pouco antes, na lateral dos prédios do [...] CIAvEx, na
área de estacionamento de veículos do local. Após desligar a viatura, saltou e encaminhou-se
a pé até a área próxima ao portão de entrada da ETE, onde o terceiro denunciado (então Sd
Brendo [...]) e o quarto denunciado (então Sd Lucas [...]) promoviam o carregamento do
veículo do quinto denunciado (então Cb Bonfim [...]) com as caixas de carne, passando-as por
cima do alambrado e levando-as até o carro. O primeiro denunciado (então Sd Luz[...]) pulou
então o alambrado e passou a auxiliar no embarque das caixas de carne [...]).
Durante o processo de carregamento do veículo, o sexto denunciado (então Cb Dos Santos
[...]) foi à frente de sua residência e entrou em contato com o quinto denunciado (então Cb
Bonfim [...]), recebendo dele e do primeiro denunciado (então Sd Luz [...]) uma das caixas de
carne, como pagamento pela autorização para que veículo fosse estacionado naquele local
enquanto estivesse sendo abastecido. [...], o sexto denunciado (então Cb Dos Santos [...])
levou-a imediatamente para dentro de sua residência, onde a guardou.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observe-se [...], que as investigações [...] demonstraram [...] que o sexto denunciado (então
Cb Dos Santos [...]) aderiu ao plano criminoso antes do início de sua execução, concordando
em fornecer aos demais denunciados o local onde estacionar o veículo que seria carregado
com a res furtiva, circunstância essencial à sua qualificação como partícipe [...].
[...] durante a colocação das caixas de carne no veículo do quinto denunciado (então Cb
Bonfim [...]), o morador da casa contígua à do sexto denunciado (então Cb Dos Santos [...]),
Cb Athos [...], ao sair de sua residência, observou a movimentação [...].
Desconfiado, o referido militar se aproximou do sexto denunciado (então Cb Dos Santos [...]),
que relatou a ele o que se passava, lhe fazendo oferta semelhante a que recebera (e aceitara)
[...]) a entrega de uma caixa de carne para aderir à empreitada criminosa em curso.
Indignado [...], o Cb Athos [...] rejeitou-a de imediato e disse ao sexto denunciado (então Cb
Dos Santos [...]) que o que se passava não era certo [...]. Enquanto o sexto denunciado (então
Cb Dos Santos [...]) tentou argumentar que não havia nada de errado no que ocorria,
referindo, inclusive, que ‘aquilo já acontecia [há] muito tempo’, o Cb Athos [...], que agora se
encontrava ao lado do portão de pedestres da casa do sexto denunciado (então Cb Dos Santos
[...]), continuou a observar o carregamento do veículo Celta. Na oportunidade, distinguiu
algumas características das caixas subtraídas, posteriormente identificadas como caixas de
carne, tipo patinho, subtraídas do setor de aprovisionamento, e presenciou o carregamento do
carro até o final, bem como a entrega da caixa de carne que foi dada ao sexto denunciado
(então Cb Dos Santos [...]) como pagamento [...].
No total, o primeiro, o terceiro e o quarto denunciados (então Sds Luz [...], Brendo [...] e
Lucas [...]) colocaram nove caixas de carne no veículo Celta, sendo uma entregue, como
pagamento, ao sexto denunciado (então Cb Dos Santos [...]).
Como não havia mais espaço no automóvel, a décima primeira caixa foi deixada com o
terceiro e o quarto denunciados (então Sds Brendo [...] e Lucas [...]), que a levaram
posteriormente para o prédio da [...] ETE. [...] a abriram, retirando a carne da embalagem e
guardando-a, durante a noite do dia 14.10.2022, no frigobar do alojamento superior. No dia
seguinte, o quarto denunciado (então Sd Lucas [...]) retirou a carne do frigobar e a levou
consigo, ao sair da OM.
Após o término do carregamento do veículo Celta, por volta das 19h55, o quinto denunciado
(então Cb Bonfim [...]) assumiu a direção, com o primeiro denunciado (então Sd Luz [...]) no
banco do carona, e conduziu o automóvel para fora do complexo do Comando de Aviação do
Exército, saindo da OM [...].
Os dois militares em referência levaram então as nove caixas de carne para uma casa próxima
à OM, deixando-as no local, e retornaram [...]. A seguir, o quinto denunciado (então Cb
Bonfim [...]) conduziu o veículo novamente à Vila Militar 4, parando-o, uma vez mais, em
frente à residência do sexto denunciado (então Cb Dos Santos [...]).
O primeiro denunciado (então Sd Luz [...]) após pular o alambrado que separa a área da Vila
Militar 4 das dependências da Prefeitura Militar, se dirigiu até a viatura [...], que se
encontrava abastecida com os gêneros congelados [...].
Visando levar os gêneros [...] para serem acondicionados no veículo Celta, o primeiro
denunciado (então Sd Luz [...]) conduziu a viatura [...], para local próximo àquele onde se
dera o descarregamento anterior das caixas de carne [...].
Ocorre que, pouco antes, às 20h14min, o Cb Athos [... , ao avistar a viatura que conduzia o
Superior de Dia, Cap Thiago [...], passando próxima à sua residência, solicitou que ela
parasse [...]. O Cb Athos [...] passou então a narrar ao Sup Dia todo o ocorrido [...].
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Cap Thiago [...], após ouvir a narrativa do Cb Athos [...], dirigiu-se ao quinto denunciado
(então Cb Bonfim [...]) e ao sexto denunciado (então Cb Dos Santos [...]), fez-lhes indagações
pertinentes ao ocorrido e decidiu vistoriar o veículo Celta, não encontrando nada [...], já que
as caixas de carne subtraídas já haviam sido levadas para fora da OM.
A presença da viatura do Sup Dia [...] fez com que o primeiro denunciado (então Sd Luz [...])
abortasse a execução da segunda subtração, tendo ele retornado com a viatura Iveco para o
setor de aprovisionamento [...]. No local [...] aguardou a saída do Of Dia, 1º Ten Lucas [...],
que recebera informações sobre a ocorrência de um possível desvio de gêneros e se
encontrava no Rancho para averiguações.
Após a saída do 1º Ten Lucas [...], o primeiro denunciado (então Sd Luz [...]) e o segundo
denunciado (então Cb Vitor Silva [...]) descarregaram a viatura Iveco e guardaram parte dos
gêneros congelados no freezer da padaria do Rancho, deixando alguns itens no corredor das
antecâmaras do local. Tais itens foram guardados no dia seguinte, pelo quinto denunciado
(então Cb Bonfim [...]), que estava escalado como Permanência do setor de aprovisionamento
naquela oportunidade.
[...] Registre-se, por necessário, que as 11 caixas de carne subtraídas pelos denunciados
foram avaliadas, no total, em R$ 7.808,35 [...].
Constam dos autos do IPM nº 7000322-76.2022.7.02.0002, entre outros, os
seguintes documentos:
- DIEx Especial, alteração no serviço de 14 para 15.10.2022 e fotos anexas
(Processo relacionado: IPM nº 7000322-76.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. INQ2, fls. 8/17);
- Oitiva de militares (Cbs Dos Santos, Athos e Bonfim) (Processo relacionado:
IPM nº 7000322-76.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. INQ2, fls. 28/29);
- Inquirições dos investigados Cb EP Dos Santos e Cb Bonfim (Processo
relacionado: IPM nº 7000322-76.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. INQ2, fls. 34/37 e 38/42);
- Parte do Of Dia do Setor Norte, referente ao serviço de 14 para 15.10.2022
(Processo relacionado: IPM nº 7000322-76.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. INQ4, fls.
167/171);
- Termo de Inquirição do Investigado Cb Carlos Vitor Silva de Moura (Processo
relacionado: IPM nº 7000322-76.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. INQ7, fls. 375/378);
- Inquirições dos investigados Cb EP Dos Santos; Cb EP Bonfim; Sd Brendo
Borges de Freitas e Sd Lucas Eduardo de Jesus Pereira (Processo relacionado: IPM nº
7000322-76.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. INQ8, fls. 420/422; 423/426, 427/429 e
430/433);
-
Laudo
de
Avaliação
(Processo
relacionado:
PQS
nº
7000024-
50.2023.7.02.0002, Evento 40, doc. INQ2, fl. 40);
- Processos relacionados: PQS nºs 7000311-47.2022.7.02.0002 e 700024-
50.7.02.0002; e
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Relatório Complementar do Encarregado do IPM sobre os dados colhidos nos
PQS e a Solução do Comandante (Processo relacionado: PQS nº 7000311-47.2022.7.02.0002,
Evento 79, doc. INQ2/3, fls. 44/13).
A Denúncia foi recebida em 16/6/2023 (Processo relacionado: APM nº
7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 1, doc. RECDEN2).
Os acusados foram citados (Processo relacionado: APM nº 7000112-
88.2023.7.02.0002, Eventos 21/27, docs. MANDCITAÇÃO1).
As Defesas constituídas apresentaram os seus róis de testemunhas e a DPU
informou não possuir nenhuma para arrolar (Processo relacionado: APM nº 7000112-
88.2023.7.02.0002, Eventos 48/49 e 55, docs. PET1 e MANIF1).
A Defesa Constituída dos acusados Bonfim, Dos Santos, Vitor Silva, Brendo,
bem como a DPU (atuando pelos acusados Lucas e Luz) apresentaram resposta à Acusação,
nos termos dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP (Processo relacionado: APM nº 7000112-
88.2023.7.02.0002, Eventos 247, 256, 264 e 265, docs. RESPOSTA1/DEFPRELIM1 e
RESP_ACUSA1).
Em audiência datada de 13/5/2024, o MPM requereu a aplicação de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), tendo restado indeferido pelo CPJEx, por unanimidade. Na
mesma audiência, foram inquiridas a testemunha de acusação Cb Athos e as das Defesas
constituídas dos acusados Dos Santos e Maycon, com exceção de Higor Maciel Martins, da
qual houve desistência (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento
323, doc. ATA1).
Em 14/5/2024, as testemunhas de Defesa foram inquiridas (Processo
relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 343, doc. ATA1).
No dia seguinte, realizaram-se os interrogatórios dos acusados (Processo
relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 351, doc. ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e as Defesas nada requereram (Processo
relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Eventos 407, 409, 412, 415 e 416, docs.
MANIF1/PET1).
Em sede do art. 428 do CPPM, o MPM apresentou as Alegações Finais. Como
preliminar para fins de prequestionamento, aduziu o cabimento de ANPP. No mérito,
requereu a condenação dos acusados, em concurso de agentes, como incursos nas sanções do
art. 303, § 2º (peculato-furto), do CPM (Processo relacionado: APM nº 7000112-
88.2023.7.02.0002, Evento 432, doc. ALEGAÇÕES1).
A Defesa constituída dos acusados Bonfim e Dos Santos reservou-se ao direito
de apresentar as suas teses jurídicas durante a Sessão de Julgamento (Processo relacionado:
APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 445, doc. ALEGAÇÕES1). A Defesa
constituída dos acusados Brendo e Luz agiu do mesmo modo, assim como o patrono do
acusado Vitor Silva (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Eventos
447/458, doc. ALEGAÇÕES1).
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU requereu a absolvição do acusado Lucas, diante da suposta ausência de
prova da autoria delitiva, nos termos do art. 439, “c” e/ou “e”, do CPPM, com a aplicação do
Princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu a
fixação da pena abaixo do mínimo legal, consideradas as atenuantes do art. 72 do CPM,
especialmente I e II; bem como a concessão do sursis e do direito de apelar em liberdade
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000112-88.2023.7.02.0002,
Evento
457,
doc.
ALEGAÇÕES1).
Em 12/2/2025, o CPJEx da 2ª Aud/2ª CJM, por unanimidade, rejeitou a
aplicação do ANPP, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, condenou os réus
à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos nas sanções do art. 303, § 2º; e art. 53,
ambos do CPM (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 566,
doc. ATA1). A Sentença foi publicada em 7/4/2024 (Processo relacionado: APM nº 7000112-
88.2023.7.02.0002, Evento 574, doc. SENT1).
Mesmo antes da intimação, em 17/2/2025, a Defesa constituída do réu ex-Sd
Brendo interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões recursais, requer, preliminarmente, a
nulidade do Processo por cerceamento de defesa. No mérito, requer a absolvição por
insuficiência de provas. Caso mantida a condenação, pela incidência da pena mínima
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000112-88.2023.7.02.0002,
Evento
570,
doc.
RAZAPELCRIM1).
Na mesma data, a Defesa constituída do réu ex-Sd Luz interpôs Recurso de
Apelação. Em suas Razões recursais, requer de forma idêntica àquelas apresentadas a favor
do ex-Sd Brendo (mesmo Advogado) (Processo relacionado: APM nº 7000112-
88.2023.7.02.0002, Evento 571, doc. RAZAPELCRIM1).
As Partes foram intimadas (Processo relacionado: APM nº 7000112-
88.2023.7.02.0002, Eventos 575/581).
O MPM e o réu Vitor Silva não recorreram, tendo ocorrido o trânsito em
julgado para eles em 15/4/2025 (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002,
Eventos 606/607, doc. CERT1).
Em 8/4/2025, a DPU, no interesse do réu ex-Sd Lucas, interpôs Recurso de
Apelação (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 595, doc.
APELAÇÃO1). Nas Razões recursais, requereu a sua absolvição, argumentando pela
ausência de provas quanto à autoria ou pela aplicação do brocardo do in dubio pro reo, com
fundamento no art. 439, “a”, “c” ou “e”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000112-
88.2023.7.02.0002, Evento 595, doc. RAZAPELCRIM2).
Em 11/4/2025, a Defesa constituída do réu ex-Cb Dos Santos interpôs Recurso
de Apelação (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 597, doc.
APELAÇÃO1). Em suas Razões recursais, requereu a absolvição desse réu, argumentando
pela ausência de provas de ter concorrido para o crime ou a aplicação do in dubio pro reo,
com fundamento no art. 439, “c” ou “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de favorecimento real
ou de receptação (tentada ou consumada), pugnando pela incidência de minorante inominada,
regime aberto e sursis. Pleiteia a sustentação oral presencial ou por videoconferência na
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sessão de julgamento (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento
597, doc. RAZAPELCRIM2).
Em 11/4/2025, a Defesa constituída do réu ex-Cb Bonfim interpôs Recurso de
Apelação (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 599, doc.
APELAÇÃO1). Em suas Razões recursais, requer de forma idêntica àquelas apresentadas a
favor do réu ex-Cb Dos Santos (mesmo Advogado) (Processo relacionado: APM nº
7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 599, doc. RAZAPELCRIM2).
Em Contrarrazões, o MPM rebate os argumentos e requer o não provimento dos
Recursos defensivos, pugnando pela manutenção da Sentença (Processo relacionado: APM nº
7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 622, doc. CONTRAZ1).
A
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar
(PGJM),
em
Parecer
da
Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Celia Raymundo, opinou pelo não provimento dos
Recursos defensivos, a fim de manter a Sentença condenatória integralmente (Evento 13, doc.
PARECER1).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
VOTO
As presentes Apelações preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecidas, processadas e julgadas.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
A Defesa constituída dos ex-Soldados BRENDO BORGES DE FREITAS
e GUSTAVO HENRIQUE LUZ DE LIMA está sendo desempenhada pelo mesmo Patrono.
Nesse mote, apresenta idêntica argumentação de nulidade processual por
suposto cerceamento de defesa nas razões recursais de ambos os réus.
Dessa forma, faz-se a análise unificada do argumento.
O exame dos autos revela que a alegação de nulidade processual não merece
prosperar.
As quebras de sigilo bancário compuseram os autos do IPM nº
700032276.2022.7.02.0002, que embasou o MPM para o oferecimento da Denúncia.
O referido IPM constava como processo relacionado na APM nº 7000112-
88.2023.7.02.0002, para a qual o patrono foi constituído pelos réus ex-Sds Breno e Luz,
tendo pleno acesso aos autos.
No contexto, destaca-se pertinente trecho das contrarrazões recursais do MPM:
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] No que se refere à questão preliminar apresentada pela defesa de Brendo Borges de
Freitas e Gustavo Henrique Luz de Lima relativa à suposta nulidade por cerceamento de
defesa, em razão de falta de intimação das quebras de sigilo, resta evidente que a alegação
não pode prosperar.
[...]
Ora, as informações relativas às quebras de sigilo inseridas nos Pedidos de Quebra de Sigilo
nºs 7000311-47.2022.7.02.0002 e 7000024-50.2023.7.02.0002, não foram juntadas aos autos
pelo autor da Ação Penal Militar nº 7000112-88.2023.7.02.0002 [...].
Na verdade, eram parte integrante dos autos do IPM nº 7000322-76.2022.7.02.0002,
juntadas antes do oferecimento de denúncia, que se deu no dia 22.5.2023.
Veja-se, a respeito, que as informações bancárias relativas ao Pedido de Quebra de Sigilo nº
7000024-50.2023.7.02.0002 foram juntadas nos dias 24.2 e 8.3.2023.
As informações telefônicas relativas ao Pedido de Quebra de Sigilo nº 7000311-
47.2022.7.02.0002, por sua vez, foram juntadas nos dias 15 e 16.3.2023.
O relatório de análise elaborado pela autoridade de polícia judiciária militar referente aos
dados bancários e telefônicos em referência foi juntado, por fim, no dia 5.5.2023.
Tais informações, portanto, compunham a integralidade do IPM nº 7000322-
76.2022.7.02.0002 antes do oferecimento de Denúncia contra os réus e, portanto, estavam
disponíveis e acessíveis às suas defesas no momento em que houve a constituição de patrono
e o respectivo ingresso nos autos da APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, aos quais os autos
do IPM nº 7000322-76.2022.7.02.0002 – com os seus respectivos apensos – estavam
associados. [...] (Grifos nossos.)
Nessa forte base, constatado que a Defesa tinha acesso às informações
referenciadas, não se verifica qualquer nulidade de cerceamento de defesa, razão pela qual o
argumento não merece acolhida.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela
Defesa constituída dos réus Brendo Borges de Freitas e Gustavo Henrique Luz de Lima,
por falta de amparo legal.

MÉRITO
I. CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas constituídas dos
réus Alisson Gabriel dos Santos (ex-Cb Dos Santos), Brendo Borges de Freitas (ex-Sd
Brendo), Gustavo Henrique Luz de Lima (ex-Sd Luz), Maycon Vinicius Moreira
Bonfim (ex-Cb Bonfim) e pela Defensoria Pública da União (DPU), esta no interesse de
Lucas Eduardo de Jesus Ferreira Rovida (ex-Sd Jesus).
Os recorrentes insurgem-se contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 2ª CJM (2ª Aud/2ª CJM), a qual os
condenou como incursos nas sanções do crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto), c/c
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o art. 53, ambos do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão para cada réu, sem sursis, com o
direito de recorrer em liberdade e o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto.
Conforme o Relatório, a Denúncia afirma que, em 14.10.2022 (sexta-feira), os
réus, valendo-se das facilidades de militares da OM, acordaram esquema criminoso para
desviar carne bovina (11 caixas de patinho, com 25kg cada) do Setor de Aprovisionamento da
Base de Aviação de Taubaté.
O ilícito foi executado com sucesso.
O delito consistiu em retirar as caixas de carne do local onde estavam
armazenadas, transportá-las em uma viatura Iveco (usada comumente para transporte de
materiais do rancho) até o alambrado limítrofe do quartel e passá-las sobre este, para o outro
lado, onde fica a Vila Militar.
Após esse movimento das caixas de carne sobre a cerca, outros militares
ficaram encarregados de recebê-las e carregá-las em um Celta de cor prata (de propriedade de
um dos réus).
Registra-se que uma dessas caixas foi dada como pagamento ao Cb Dos Santos.
Ele morava próximo ao local de transferência das caixas de carne e teria permitido que o
veículo supracitado estacionasse lá para carregá-las e, depois, se evadir.
A cena foi presenciada e visualizada pela testemunha-chave, Cb Athos
Domingos Puls (Cb Domingos). O seu depoimento e a sua conduta de repúdio, diante dos
fatos, foram essenciais para o descobrimento, a investigação e a punição do crime em
questão, conforme se verá adiante.
As caixas de carne desviadas foram avaliadas em R$ 7.808,35 (sete mil,
oitocentos e oito reais e trinta e cinco centavos).
Os réus foram todos condenados, fixando-se as reprimendas no patamar
anteriormente mencionado, como incursos no art. 303, § 2º (peculato-furto), e art. 53
(coautoria), ambos do CPM. Não houve recurso do MPM.
II. DESENVOLVIMENTO
Analisada a ocorrência e avaliadas as condutas dos réus narradas nos autos,
verifica-se que as Apelações defensivas não merecem provimento.
Passa-se à análise das Razões Recursais de cada réu, em separado.
2.1 DAS RAZÕES RECURSAIS DO EX-SD BRENDO
Em suma, a Defesa constituída do ex-Sd Brendo Borges de Freitas requer a
absolvição por suposta insuficiência de provas (Processo relacionado: APM nº 7000112-
88.2023.7.02.0002, Evento 570, doc. RAZAPELCRIM1).
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Sd Brendo argumenta, em suma, que a condenação se baseou em único
depoimento de testemunha, a qual não o teria visto na cena do crime; as imagens das câmeras
não têm nitidez, sendo incapazes de identificar os réus; e a confissão extrajudicial do corréu
ex-Sd Luz ocorreu sob coação, requerendo, se condenado, a manutenção da pena mínima.
Passa-se à análise dos argumentos, em separado.
2.1.1 Da suposta insuficiência de provas
O ex-Sd Brendo servia na Base de Aviação de Taubaté-SP. A sua função era
reparar problemas hidráulicos da OM. Ele residia no quartel, pois a sua casa ficava em
Pindamonhangaba-SP.
Esse réu afirma que conhece os corréus, porém nega ter cometido o crime ou
sequer estado na cena do ilícito. No entanto, a sua versão dos fatos é frágil.
A Sentença foi precisa ao desmantelar a versão fantasiosa apresentada pelo
réu (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 574, doc. SENT1):
[...] O Sd Brendo, durante o IPM, em sua primeira inquirição, como testemunha, informou
que, no dia 14.10.2022, cumpriu seu expediente normalmente. Posteriormente, almoçou no
Rancho e foi para o alojamento da ETE, onde ficou jogando videogame. O Cb Vitor Silva
compareceu no alojamento, por volta das 16h, para pegar seu celular emprestado para fazer
uma ligação, pois o seu tinha sido furtado naquele mesmo dia. Usou o celular emprestado
uma última vez durante o jantar e, após isso, não teve mais contato com Cb Vitor. Retornou
para o alojamento da ETE. Afirmou que o Sd Lucas Eduardo estava no alojamento da
hidráulica nesse dia. Após o jantar, por volta das 20h, saiu pelo PP e foi de uber para a casa
da namorada.
Na segunda inquirição, agora como investigado, o acusado negou qualquer tipo de
envolvimento ou conhecimento sobre o desvio das carnes.
Em seu interrogatório em juízo, negou novamente qualquer tipo de participação no ocorrido e
disse não saber o porquê seu nome foi envolvido no caso em questão.
Entretanto, foram coletadas imagens das câmeras de segurança do dia 14.10.2022, que não se
alinham com a narrativa apresentada pelo acusado.
As filmagens mostram, por volta das 16h36min, o Sd Brendo e o Sd Lucas Eduardo na
Prefeitura Militar (região de tratores) [...].
Posteriormente, o veículo Fiesta prata do Sd Lucas Eduardo saindo pelo PP com o Sd Brendo
dirigindo, às 16h51 [...].
Após 30 minutos, às 17h21, o veículo Fiesta prata do Sd Lucas Eduardo dirigido pelo Sd
Brendo entrando [...].
Em seguida, às 17h51, o Sd Brendo deslocando-se da ETE para o Rancho [...].
Às 18h13, o Sd Brendo deslocando-se do Rancho para a ETE [...].
Minutos depois, às 18h26, o Sd Brendo aparece no portão da Prefeitura com Vila Militar 4
[...].
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por volta das 18h27, o Sd Brendo é registrado próximo aos tratores [...].
Às 19h26, o Sd Brendo desloca-se da ETE para o Rancho novamente [...].
Depois, às 19h35, foi registrado o Sd Brendo do Rancho para a ETE seguido da IVECO até o
retorno da IVECO para o Rancho [...].
Por fim, das 20h10 até às 20h22, o Sd Brendo é registrado na área da Prefeitura [...].
Ademais, o acusado Gustavo Henrique Luz de Lima, em um de seus interrogatórios, aponta
o nome de Brendo com um dos envolvidos, relatando que retirou as onze caixas de carne da
antecâmara e as transportou até a viatura IVECO com a ajuda do Sd Vitor Silva e do Sd
Brendo. Afirmou que dirigiu a viatura carregada com as caixas até a Prefeitura, sendo
informado, por telefone, pelo Sd Brendo, que o caminho estava livre. Expôs que o Sd Brendo
ajudou a passar as caixas pelo alambrado da Prefeitura para o carro do Sd Bonfim e que
participou do rateio final das carnes.
No que se refere à quebra de sigilo bancário, há movimentações suspeitas entre o Sd Brendo e
os outros acusados, que favorecem a acusação de envolvimento no desvio.
No dia 1º.11.2022, o acusado Brendo Borges recebeu do acusado Gustavo Henrique Luz de
Lima uma transferência de R$ 1.005,00 (mil e cinco reais).
No dia 18.10.2022, o acusado fez três transferências para Gustavo Henrique Luz de Lima, no
valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), havendo o estorno logo em seguida.
No dia 17.11.2022, fez duas transferências para o Gustavo Henrique Luz de Lima, no valor
total de 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), tendo sido estornado logo em seguida.
No dia 9.11.2022, o acusado fez uma transferência no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e
cinquenta) para o acusado Carlos Vitor.
No dia 1º.11.2022, o acusado Brendo recebeu do acusado Lucas Eduardo uma transferência
no valor de R$ 1.299,96 (mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Diante dos fatos apresentados, torna-se evidente que a versão dada pelo acusado é
fantasiosa, não possuindo relação com a realidade evidenciada pelas imagens das câmeras
de segurança que corroboram a confissão extrajudicial do acusado Gustavo Henrique Luz
de Lima, e pelas transferências bancárias de valores relativamente altos entre os acusados,
em períodos próximos ao ocorrido. Sendo assim, o envolvimento de Brendo Borges no
desvio das carnes é inegável. [...] (Grifos nossos).
Como visto, as provas são suficientes, desfazendo a narrativa fantasiosa
apresentada pelo réu.
2.1.2 Da única testemunha do crime
Como visto, a condenação não está baseada somente em um testemunho contra
esse réu, mas em provas documentais e filmagens.
Assim, o argumento não merece guarida.
2.1.3 Das imagens das câmeras
Na óptica da Defesa, as imagens usadas como prova não seriam nítidas.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, a apreciação da prova compõe o livre convencimento motivado do
julgador.
Embora a Defesa considere inservível, avalia-se que a Sentença ponderou
corretamente essa prova em relação ao conjunto, não merecendo quaisquer reparos.
2.1.4 Do pleito de pena mínima
A Defesa pede que, em caso de manutenção da condenação, seja imputada a
pena mínima prevista para o crime.
Como inexiste Recurso Ministerial, não seria possível que a reprimenda fosse
aumentada em sede do julgamento desta Apelação, razão pela qual o pleito prescinde de
maior desenvolvimento.
2.1.5 Da conclusão parcial do Recurso do réu ex-Sd Brendo
Em face do exposto, o reexame dos autos demonstra cabalmente a
responsabilidade penal do réu.
Nesse fio, a reforma da Sentença para fins de absolvê-lo é absolutamente
indevida.
2.2 DAS RAZÕES RECURSAIS DO EX-SD LUZ
Em suma, a Defesa constituída afirma que as provas são insuficientes para
condená-lo, baseando o seu pleito na suposta existência de testemunho único em seu desfavor
e na falta de nitidez nas imagens colhidas.
Assim, requer a absolvição, nos mesmos moldes e estrutura das Razões
Recursais feitas para o réu dantes analisado (Subitem 2.1), pois estão representados pelo
mesmo Advogado (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 571,
doc. RAZAPELCRIM1).
De igual modo, o argumento é improcedente, pelas mesmas razões de decidir.
A Sentença caminhou bem na análise da conduta do ex-Sd Luz (Processo
relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 574, doc. SENT1):
[...] O Sd Luz, em sede de IPM [...], na qualidade de investigado, relatou que, na tarde do dia
14.10.2022, foi acordado entre ele, o Cb Bonfim e o Cb Vitor Silva o desvio das caixas de
carne do Rancho. Convidou, também, o Sd Brendo para o desvio na manhã daquele mesmo
dia. Como resultado, afirmou ter retirado onze caixas de carne da antecâmara e, com a
ajuda do Sd Vitor Silva e do Sd Brendo, fez o transporte até a viatura Iveco. Detalhou que
teve acesso à chave da viatura, pois estava em cima da mesa da sala da administração e que
Sd Vitor presenciou o acusado tomando posse da chave. Posteriormente, dirigiu a viatura
carregada com as caixas até a Prefeitura, informado pelo Sd Breno por telefone, que fazia o
trajeto a pé logo à frente, se havia condições de prosseguir.
Chegaram à entrada da ETE e descarregaram a viatura. Após isso, Sd Luz retornou ao
Rancho. Dirigiu-se novamente à ETE com a viatura Iveco e a estacionou na lateral do
CIAvEx. Após, fez o trajeto à ETE a pé. Ao chegar, o Sd Breno e um outro militar da
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prefeitura, do qual o acusado não se recordou o nome, estavam passando as caixas pelo
alambrado da Prefeitura para serem embarcadas no carro do Cb Bonfim, o qual o descreveu
como um Celta prata de vidro preto estacionado na frente da residência do Cb Dos Santos. O
Sd Luz então pulou o alambrado para auxiliar no embarque das carnes ao Celta prata. Uma
das caixas, que não coube no carro, foi deixada na região da ETE e outra foi entregue pelo
Sd Luz ao Cb Dos Santos, que afirmou ter assistido a todo o ocorrido. Durante o
carregamento, o acusado afirmou a aparição do Cb Domingos, que o viu conversando com Cb
Dos Santos. Afirmou que foi necessário carregar uma das caixas no colo, que assim o fez no
banco dianteiro do passageiro.
Relatou que saíram pelo portão da Vila Militar 01 e deixaram as carnes em uma casa que
alugou; que as carnes foram divididas entre o Cb Vitor Silva, o Cb Bonfim, o Cb Dos
Santos, o Sd Brendo e o outro militar citado, que não recorda o nome. Em seguida, retornou
ao quartel junto ao Cb Bonfim, no Celta. Precisou pular o alambrado para adentrar ao
quartel e se dirigiu à viatura Iveco, que estava parada na lateral do CIAvEx.
Neste momento, afirmou o acusado que a viatura tinha sido carregada de gêneros congelados
por ele e pelo Cb Vitor Silva. Logo após, relatou que, ao deslocar a viatura a caminho da
Prefeitura, notaram a presença de uma outra viatura na região da Vila Militar 04. Então,
retornaram os gêneros ao Rancho e os guardaram no corredor das antecâmaras e
no freezer da padaria. No dia seguinte, os gêneros já estavam dentro da antecâmara,
guardados pelo Cb Bonfim, segundo ele mesmo.
Relatou que não sabia dizer o momento exato, mas que o Cb Vitor Silva parou a gravação da
câmera de segurança durante o período em que estavam retirando os gêneros.
Posteriormente, em seu interrogatório em juízo, retificou o interrogatório dado em fase de
IPM, alegando que se sentiu coagido e pressionado diante dos superiores que estavam
presentes, e que, por esse motivo, citou nomes que não tinham envolvimento nenhum com o
ocorrido. Prosseguiu relatando o que de fato teria acontecido.
Nesta segunda versão, o acusado diz que, após o expediente, voltou ao quartel para buscar
uma documentação, e, em seguida, foi verificar quem estaria de serviço. Não viu o Cb Vitor
Silva neste momento. Afirmou que passou pela câmara de descongelamento e que a encontrou
aberta, entrou e pegou uma caixa de carne, seguindo para a Prefeitura, pois era o local mais
próximo do Rancho. Chegando no local, avistou o Cb Bonfim e o Cb Dos Santos, do outro
lado da grade. Fez contato com eles e passou as carnes por cima da grade, com o intuito de
levá-las embora, entretanto ambos se opuseram e disseram para levar a caixa de volta. Ao
passarem a caixa de volta pela grade, o acusado avistou a viatura do Oficial de Dia e, por
isso, colocou a caixa na caçamba de lixo. Esperou, por volta de 30 a 40 minutos, e devolveu a
caixa de carne ao descongelamento. Negou ter pego a chave da viatura Iveco ou a dirigido.
Saiu do quartel sozinho.
Verifica-se a discrepância entre as duas narrativas apresentadas. A primeira delas, dada em
sede de IPM, encontra confirmação nas provas constantes nos autos. A segunda versão, por
sua vez, está em discordância, ainda quando comparada com os interrogatórios dos outros
acusados.
As filmagens mostram, por volta das 19h40, do dia 14.10.2022, as caixas de carnes sendo
levadas da ETE para a Vila Militar 4 e o aparecimento do Sd Luz carregando caixa de carne
[...].
Logo em seguida, por volta das 19h42, registrou-se a passagem do Sd Luz a pé para a ETE
[...].
Posteriormente, às 20h13, é mostrado o Sd Luz vindo da Vila Militar para a ETE e se
escondendo [...].
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd Luz, deslocando-se a pé da ETE para a viatura IVECO, que está parada na lateral do
CIAvEx, ocorre às 20h16 [...].
A filmagem da Viatura IVECO parada na lateral do CIAvEx e o Sd Luz entrando na viatura e
dirigindo-a para à ETE, é apresentada às 20h18 [...].
Por fim, o Cb Vitor e o Sd Luz são vistos saindo de moto pelo PP, às 23h03 [...].
As imagens registradas pelas câmeras comprovam a veracidade da primeira versão dada por
Gustavo Henrique Luz de Lima.
No que se refere aos interrogatórios dos acusados, o termo de inquirição de investigado do Cb
Carlos Vitor, em sede de IPM, possui pontos que convergem com o primeiro interrogatório do
Sd Luz, com apenas algumas discordâncias pontuais e irrelevantes. O Cb Vitor afirmou que
retirou as carnes do contêiner, o que é discordado pelas imagens que comprovam que o lacre
do contêiner não foi rompido, e as embarcou na viatura IVECO. Após isso, observou a viatura
saindo em direção à Prefeitura Militar e que, posteriormente, ajudou o Sd Luz a guardar os
congelados no freezer da padaria e na sala frigorificada, que antecede as antecâmaras.
Afirmou ter ido embora de carona com o Sd Luz.
Além disso, a testemunha Cb Domingos, em seus depoimentos, relata com precisão o momento
em que os acusados passaram as caixas pelo alambrado da Prefeitura para embarcarem no
carro do Cb Bonfim e, até mesmo, o momento em que foi necessário carregar uma das caixas
no colo do passageiro.
Essas concordâncias também sustentam e dão credibilidade à confissão extrajudicial.
Foi devidamente comprovado que o Sd Luz, em conluio com o Cb Vitor Silva e o Sd Brendo,
retiram os pacotes de carnes de antecâmara, carregando a viatura Iveco com os alimentos. O
Sd Luz, como condutor, dirigiu a viatura para a região próxima das oficinas da Prefeitura
Militar, objetivando descarregar as caixas de carne na área do portão de entrada da Estação
de Tratamento de Efluentes (ETE). Após, ele, o Sd Brendo e o Sd De Jesus descarregaram as
mercadorias.
O Sd Luz ainda retornou com o veículo militar para o setor de aprovisionamento e fez novo
carregamento de congelados do freezer da padaria do Rancho e da sala frigorificada, parando
o veículo na lateral dos prédios do Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx) e
indo ao encontro do Sd Brendo e do Sd De Jesus. O Sd Luz, após ter feito o carregamento dos
produtos no carro do Cb Bonfim, entrou no veículo e carregou uma das caixas no colo. Tentou
a realização de novo carregamento, após o retorno do veículo do Cb Bonfim à frente da casa
do Dos Santos, mas, em virtude da presença da viatura militar do Superior de Dia no local, o
plano foi abortado, sendo os congelados devolvidos ao setor de aprovisionamento. [...] (Grifos
nossos.)
A versão do réu no IPM está coerente com as demais provas dos autos, como a
Sentença bem ressaltou.
Inexiste dúvida de que o réu ex-Sd Luz esteve na cena do crime, mediante ativa
conduta ilícita. As imagens sepultam a questão.
A prova é suficiente para manter a condenação.
2.2.1. Da conclusão parcial do Recurso do réu ex-Sd Luz
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face do exposto, a nova análise dos autos demonstra cabalmente a sua
responsabilidade penal.
Por isso, a Sentença não merece reforma.
2.3 DAS RAZÕES RECURSAIS DO EX-CB DOS SANTOS
Em suma, a Defesa pede a absolvição do ex-Cb Dos Santos, alegando que
inexistem provas cabais sobre a autoria e a materialidade e afirmando que o Sd Luz teria
assumido a autoria isolada do crime no seu interrogatório em Juízo.
Para além, alega que o Superior de Dia teria sido convidado para revistar a sua
casa, porém não o fez. Afirma, também, que as imagens não lhe incriminam.
Alternativamente, requer a absolvição com fundamento no art. 439, “e”, do
CPPM, com base no in dubio pro reo.
Em caso de condenação, pugna pela desclassificação para o crime de receptação
ou de favorecimento real. Na hipótese de a condenação por peculato-furto vigorar, requer o
redimensionamento da pena, aplicando-se minorante inominada na 3ª fase da dosimetria
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000112-88.2023.7.02.0002,
Evento
597,
doc.
RAZAPELCRIM1).
Os argumentos são de todo improcedentes.
O referido réu teve papel essencial na trama criminosa, pois permitiu que o
veículo Celta carregasse as caixas de carne para fora da Vila Militar, após estacionar próximo
à sua casa, ao lado do alambrado, para viabilizar o carregamento.
Apesar de ter negado o cometimento do crime no seu interrogatório em Juízo, a
prova dos autos demonstra o contrário.
2.3.1 Da autoria e da materialidade
A Sentença foi precisa ao elucidar a conduta do ex-Cb Dos Santos (Processo
relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 574, doc. SENT1):
[...] Alisson Gabriel, ex-Cb Dos Santos, prestou interrogatório em juízo e não confirmou os
interrogatórios prestados anteriormente. Afirmou que havia chegado do clube e estava
fazendo uns reparos no carro. Por volta das 19h40, o Cb Bonfim apareceu para devolver
algumas ferramentas que estavam no porta-malas. O material era volumoso e, por essa razão,
havia sido necessário rebaixar os bancos. Allison afirmou que Bonfim ficou mais um tempo
por lá. Nesse momento, apareceu o Sd Luz com duas a três caixas de carne e pediu para o Cb
Bonfim ajudar a levar as carnes para um churrasco que seria realizado no dia seguinte.
Recebeu uma oferta de uma caixa para convencer o Bonfim, mas recusou. Enquanto
conversavam, o Cb Domingos foi buscar o macaco, viu a situação e ficou nervoso. Explicou
ao vizinho que já havia orientado o Sd a retornar com as caixas. Quando o Sd Luz passava as
carnes pelo alambrado, o Cb Domingos voltou para a casa dele. Conversava com o Bonfim
quando o Superior de Dia chamou o Cb Bonfim e realizou uma revista, olhou o porta-malas e
falou que o Cb Domingos havia relatado uma situação de roubo de carne. O Superior foi
embora e, em seguida, o Cb Bonfim também. Reiterou que só recebeu a visita do Cb Bonfim
uma vez.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, no depoimento judicial, a testemunha Cb Domingos afirmou que foi até a casa do
Dos Santos buscar o macaco e viu que ele transportava caixa de carnes. Dos Santos pediu
tranquilidade, mencionando que daria uma caixa ou dinheiro em espécie, em troca do
silêncio. Viu um Soldado passando a caixa por cima do alambrado entregando a um outro
Soldado que colocava dentro de um Celta Prata. Esse carro pertencia ao Cb Bonfim
(Maycon). Viu quando terminaram de passar as caixas e o Luz entregou uma caixa ao Dos
Santos e disse que aquela era a parte dele. “O Cb Bonfim entrou no carro, o Sd Luz não
conseguia entrar com a caixa diretamente no carro, deixou a caixa no teto. Na hora que ele
entrou no carro, ele puxou a caixa e colocou no colo. Os dois, Cb Bonfim e Sd Luz, saíram
com o carro” (Evento 325). Após o carro sair, permaneceu conversando com o Cb Dos Santos
falando o quanto aquela situação era errada. Voltou para casa, acionou o Comandante e
relatou o ocorrido. Retornou à casa do Dos Santos, conseguiu os nomes das pessoas que
participavam. Enquanto acionava o Superior de Dia e falava com o Capitão, o Celta já havia
retornado à casa do Cb Dos Santos.
Embora o ex-Cb Dos Santos alegue que o Cb Bonfim não aceitou transportar as carnes, as
filmagens (Videos 219, 220, 221- IPM 7000322-76.2022.7.02.0002) mostram o Celta,
conduzido pelo ex-Cb Bonfim, saindo acompanhado. No vídeo nº 220, segundo 00:00:19, é
possível ver uma pessoa sentada no banco do carona com uma caixa no colo. Tal
característica se encaixa perfeitamente à descrita pelo Cb Domingos.
Além disso, Alisson Gabriel dos Santos afirmou, em juízo, que o Cb Bonfim apareceu
apenas uma vez. O Cb Domingos, vizinho que presenciou os fatos, afirmou que, enquanto
acionava o Capitão, o Celta retornava à casa do Dos Santos. As filmagens constantes no IPM
7000322-76.2022.7.02.0002 mostram a segunda entrada do veículo Celta, que ocorreu pelo
P4, às 20h09min (Vídeos 222, 223, 224). As filmagens corroboram a afirmação da
testemunha. O Celta saiu às 19h58min e voltou às 20h09min, antes da chegada do Superior
de Dia, que ocorreu às 20h14min (Video 206).
Em conclusão, fica evidente que o ex-Cb Dos Santos não apresentou a verdade em suas
narrativas. As filmagens do IPM 7000322-76.2022.7.02.0002 corroboram, de forma
irrefutável, o que foi narrado pela testemunha Cb Domingos. Elas mostram o Celta conduzido
pelo ex-Cb Bonfim saindo e retornando, com uma pessoa no banco do carona segurando uma
caixa, exatamente como descrito por Domingos. Além disso, as imagens mostram a segunda
entrada do veículo Celta, pelo P4, às 20h09, e a chegada do Superior de Dia, às
20h14, confirmando a presença do veículo na casa do Dos Santos, em dois momentos
distintos. Esses fatos fortalecem a credibilidade dos depoimentos da testemunha Domingos e
mostram que a versão apresentada pelo ex-Cb Dos Santos não se sustenta, diante das provas
produzidas. [...] (Grifos nossos.)
A sua autoria delitiva foi consistentemente apontada pelo testemunho do Cb
Domingos, que se mostrou coerente na integralidade da prova dos autos. Ele viu o Sd Luz
entregar uma caixa de carne ao ex-Cb Dos Santos, como pagamento.
O ex-Sd Luz disse que teria agido sozinho, afirmação esta inverossímil e
prestada para proteger os seus comparsas de crime. Inclusive, o próprio depoimento do Cb
Domingos também demonstrou claramente que essa versão do Sd Luz não reflete o teor dos
autos.
A coerência do testemunho do Cb Domingos suplanta o argumento de falta de
imagens nítidas.
Aliás, se fossem exigidas imagens nítidas de todos os instantes da empreitada
criminosa e desconsiderado o depoimento contundente da testemunha ocular, que nada tinha
contra nenhum dos réus, o resultado seria a impunidade dos culpados.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato de o Superior de Dia ter permanecido fora da casa do ex-Cb Dos Santos
também não o inocenta. Apenas atesta que essa testemunha não viu a caixa de carne, recebida
pelo réu como parte do acordo. Entretanto, outra testemunha, com depoimento coerente,
plotou o referido fato criminoso.
Assim se depreende do trecho da Sentença que transcreveu o testemunho do Cb
Domingos (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 574, doc.
SENT1):
[...] Identificou que se tratavam de caixas de carne em dois momentos distintos: quando a
caixa foi passada para o Dos Santos, estava escrito na caixa o tipo de carne, patinho. A caixa
ainda estava soada. Em outro momento, na casa do Dos Santos, identificou que se tratava de
carne, pois constava até a quantidade, cerca de 25 kilos. Não viu nenhum outro militar
presente no momento que descarregavam as caixas. O Sd Luz entregou uma caixa ao Dos
Santos e disse “aqui está a sua parte”. O Dos Santos levou a caixa para dentro da casa dele e
retornou. O Cb Dos Santos fez uma oferta. Rejeitou a oferta. Estavam todos presentes no
momento que rejeitou a oferta proposta pelo Dos Santos, mas eles não estavam a uma
distância que seria possível ouvir porque tudo ocorreu no momento que estava indo até a casa
do Cb Dos Santos. Estava indo até o Dos Santos e o Cabo vinha ao encontro (do depoente),
enquanto acontecia a passagem das caixas. O Cb Dos Santos falava para não ficar assustado
com o que estava ocorrendo porque a subtração de carne na organização militar acontecia
com frequência. Reconhece as caixas, eram elas que estavam sendo transportadas. O Sd Jesus
perguntou ao Sd Luz se ainda havia espaço para mais caixas e afirmou que havia sobrado
uma caixa. Essa caixa que sobrou não foi aquela que o Cb Dos Santos recebeu e também não
era a caixa que estava no teto do veículo, eram caixas diferentes. [...]
A autoria está indene de dúvidas.
Ressalta-se que a materialidade, no caso concreto, não está centrada apenas na
caixa de carne recebida pelo ex-Cb Dos Santos, a qual não foi recuperada.
A materialidade pode ser indireta, sendo este o caso dos presentes autos,
mediante a perícia de outra caixa de carne, dentre as apontadas como subtraídas.
Ademais, a apreciação das provas, para a formação da livre convicção motivada
do julgador, está positivada no Código de Processo Penal Militar (CPPM):
Avaliação de prova
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando
se entre elas há compatibilidade e concordância.
Assim, refuta-se o argumento de ausência de provas da autoria e da
materialidade.
2.3.2 Do in dubio pro reo
A análise da prova feita (Subitem 2.3.1) descarta a existência de dúvida.
Ao contrário, torna certa a responsabilidade penal do ex-Cb Dos Santos,
afastando a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e, por corolário, a absolvição
pretendida.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.3.3 Da desclassificação para receptação ou favorecimento real
A Defesa pugna pela desclassificação para o crime de receptação ou
favorecimento real.
Não lhe assiste razão.
O réu agiu em unidade de desígnios com os corréus para a execução do
esquema criminoso.
O dolo de praticar o peculato-furto foi o mesmo entre os corréus.
No crime de receptação, o dolo é posterior e diferente.
O agente, sabendo que o produto é oriundo de crime, resolve adquiri-lo, recebê-
lo ou ocultá-lo, conforme o art. 254 do CPM. O dolo advém dessa ciência.
O caso não se subsome no referido tipo penal, pois o ex-Cb Dos Santos era
parte essencial do esquema criminoso, possibilitando o transporte das caixas de carne para
fora da OM, o que foi previamente combinado entre todos os corréus.
A pretendida desclassificação para o crime de favorecimento real (art. 351 do
CPM) também descabe. Nesse delito, o dolo reside em prestar auxílio, fora das hipóteses de
coautoria (comando do tipo penal), para tornar seguro o proveito ilícito por terceiro
criminoso.
No caso dos autos, a hipótese perfaz coautoria, com a definição prévia de
condutas e unidade de desígnios entre os corréus.
Assim, descabem as duas hipóteses de desclassificação pretendidas pela Defesa.
2.3.4 Da minorante inominada
Em caso de manutenção da condenação por peculato-furto com reprimenda de 3
(três) anos de reclusão, a Defesa requer o redimensionamento da pena com a aplicação de
minorante inominada na terceira fase da dosimetria.
Todavia, o pleito é improcedente.
As sanções de todos os corréus foram estabelecidas em seu mínimo legal e,
estando bem fundamentadas e proporcionais aos delitos cometidos, atendem aos critérios
preventivo e repressivo da pena.
No caso dos autos, não se vislumbra ofensa à proporcionalidade, sendo o pleito
improcedente. Esse cenário afasta, por arrastamento, o pedido de concessão de sursis, por
evidente falta de atendimento ao requisito objetivo de pena máxima de 2 (dois) anos para a
sua obtenção.
2.3.5 Da conclusão parcial do Recurso do réu ex-Cb dos Santos
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face do exposto, o reexame dos autos demonstra o acerto da condenação do
ex-Cb dos Santos no patamar estabelecido.
Nesse piso seguro, a reforma da Sentença para fins de absolvê-lo é
completamente indevida.
2.4 DAS RAZÕES RECURSAIS DO EX-CB BONFIM
Em suma, a Defesa constituída afirma que as provas são insuficientes contra o
ex-Cb Bonfim. Para tanto, apresenta os seguintes aspectos:
- há testemunhos a seu favor, no sentido de que teria se negado a participar do
crime;
- o ex-Sd Luz confessou que teria agido sozinho;
- as imagens não esclareceram qual veículo teria transportado as caixas de
carne;
- faltam sinais de transporte de caixas de carne no veículo Celta de sua
propriedade, nas revistas nele realizadas; e
- a repetição dos argumentos em favor do ex-Cb Santos (o Advogado de ambos
é o mesmo).
Da mesma forma, os argumentos defensivos são de todo improcedentes.
2.4.1 Testemunhas supostamente em seu favor
Embora o réu mencione a existência do testemunho do ex-Sd Luz, que afirmou
ter agido sozinho, esse argumento já foi afastado na análise dos subitens anteriores.
O depoimento do Cb Domingos mostrou-se consistente e sintonizado com a
prova produzida nos autos, afastando a versão fantasiosa do ex-Sd Luz.
2.4.2 Imagens das câmeras
A suposta falta de nitidez nas imagens também não afasta a condenação, pois
não são as únicas provas que apontam a conduta criminosa do ex-Cb Bonfim.
Como dito, o carro do ex-Cb Bonfim foi utilizado para transportar as caixas de
carne para fora da OM.
Transcreve-se trecho da Sentença, o qual, por sua precisão, reforça a presente
fundamentação (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 574,
doc. SENT1):
[...] Durante o interrogatório prestado em juízo, o ex-Cb Bonfim não confirmou os
interrogatórios anteriores. Afirmou que, na sexta-feira dos fatos, cumpriu o expediente até o
meio-dia, não estava de serviço, e foi para casa. Tinha combinado de devolver algumas
ferramentas ao Cb Dos Santos à noite. À noite, foi na casa do Cb Dos Santos, entrou pela Vila
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar 4 de Oficiais e saiu pelo mesmo local. Chegou por volta das 19h50. Utilizou o carro da
mãe para levar os materiais; rebateu o banco do carro para prevenir danos ao carro. O carro
era um Celta prata. Entregou as ferramentas ao Cb Dos Santos e começou a conversar com
ele. Nesse momento, escutou um barulho de grade; viu o Sd Luz puxando três caixas perto da
mureta; uma das caixas já estava fora do alambrado. Eram caixas de carne. O Sd Luz estava
sozinho, veio em direção ao carro e perguntou se poderia ajudar a levar as caixas para a
cidade porque haveria um churrasco no sábado no CIAvEx. Negou-se a levar as caixas; o Sd
Luz tentou convencer o interrogando; ele colocou duas caixas de carne em uma região
próxima ao carro e uma caixa próxima ao alambrado. Essa situação chamou a atenção do
vizinho do Cb Dos Santos, que ficou observando os fatos. Enquanto Dos Santos foi conversar
com o vizinho, convenceu o Sd Luz a voltar com as caixas. Conversou com o Cb Dos Santos,
disse para ele que a situação estava resolvida, que havia visto o Sd Luz retornando com as
caixas para a região dos tratores. Voltaram para a garagem e viram uma viatura. Era o
Superior de Dia; ele mencionou que havia recebido uma denúncia de um suposto desvio de
materiais; o carro foi revistado, explicou os motivos pelos quais o banco estava rebatido. Após
isso, se despediu do Cb Dos Santos e entrou no seu carro. Quando estava saindo da casa do
Cb Dos Santos, foi novamente abordado pela viatura do Superior de Dia. O carro foi
novamente vistoriado. Foi direto para a casa do Cb Dos Santos; só encontrou o Sd Luz após
encontrar o Cb Dos Santos. Afirmou, ainda, que esteve na casa do Cb Dos Santos apenas uma
vez, entrou e saiu uma vez. Chegou na casa do Cb Dos Santos por volta de 15 (quinze) ou 10
(dez) minutos para às 20h00; ficou na casa dele por 30 (trinta) ou 40 (quarenta) minutos,
saindo umas 20h30min ou 20h35min.
Ocorre que o interrogatório do ex-Cb Bonfim diverge do depoimento da testemunha
Domingos e das provas constantes nos autos. Maycon Vinicius Moreira Bonfim mencionou
que não encontrou o ex-Sd Luz antes de o encontrar próximo à casa do Dos Santos, mas ele
omitiu que, entre às 20h35 e às 20h48 do dia 14.10.2022 manteve contato telefônico com o ex-
Sd Luz. A quebra de sigilo ratifica o envolvimento entre os acusados. Os contatos entre o ex-
Cb Bonfim e o ex-Sd Luz ocorreram durante o período de tempo em que aconteciam os desvios
de caixas de carne do Rancho.
Ademais, o vizinho do ex-Cb Dos Santos, Cb Domingos, quem presenciou os fatos, afirmou,
em juízo, que o Celta entrou duas vezes na Vila Militar. O ex-Cb Bonfim negou ter entrado
duas vezes. A testemunha ainda mencionou que Bonfim auxiliou Luz, que o Celta foi
carregado com caixas e que o ex-Sd Luz foi no banco do carona com uma caixa no colo.
Bonfim negou essas acusações. No entanto, as provas corroboram o testemunho do Cb
Domingos. Às 19h41, o veículo Celta, cor prata, placa DUD 7553, conduzido pelo ex-Cb
Bonfim, entrou pelo P4 (Vídeos 216, 217 e 218 - IPM 7000311-47.2022.7.02.0002) e, às
19h58min, o mesmo veículo Celta, conduzido pelo ex-Cabo Bonfim e com o ex-Soldado Luz no
banco do carona, saiu pelo P4 (VÍDEOS 219, 220 e 221 - IPM 7000311-47.2022.7.02.0002);
nas filmagens é possível verificar que a pessoa que estava ao lado do motorista carregava
uma caixa no colo, descrição que converge com o depoimento da testemunha. A nova entrada
do veículo ocorreu pelo P4, às 20h09min (VÍDEOS 222, 223 e 224 - IPM 7000311-
47.2022.7.02.0002).
Com base nas provas apresentadas, fica evidente que o ex-Cb Bonfim combinou e manteve
contato com o ex-Sd Luz durante o desvio das carnes. As filmagens de entrada e saída do
veículo Celta comprovam que Bonfim mentiu em seu interrogatório, contradizendo os vídeos
e o testemunho do Cabo Domingos, que é legítimo e verossímil.
Domingos, vizinho do ex-Cb dos Santos, afirmou, em juízo, que o veículo Celta entrou duas
vezes na Vila Militar e que Bonfim ajudou Luz a carregar as caixas de carne. As filmagens
corroboram este testemunho, mostrando o veículo Celta, conduzido por Bonfim, entrando
pelo P4 às 19h41 e saindo às 19h58 com Luz no banco do carona e uma caixa no colo. Além
disso, a quebra de sigilo telefônico revela que Bonfim manteve contato com Luz durante o
desvio das caixas, entre 20h35 e 20h48 do dia 14.10.2022. Essas provas reforçam a
veracidade do depoimento de Domingos e o envolvimento de Bonfim no desvio das carnes.
[...] (Grifos nossos.)
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Cb Bonfim foi visto pelo Cb Domingos (testemunha-chave) na cena do
crime, praticando a conduta ilícita.
A alegação de imagens insuficientes é superada pelo coerente testemunho do Cb
Domingos, aliado à prova dos autos.
Se não era o réu na direção do seu Celta prata, quem era? Não há dúvida,
porque ele foi visto nesse momento.
Alegar que existem outros carros semelhantes, mesmo diante do farto contexto
de provas, atenta contra a inteligência do julgador. Ora, qualquer modelo de veículo tem
outros similares.
Todavia, não com o ex-Cb Bonfim dirigindo o veículo durante a execução,
conforme testemunhou o Cb Domingos.
2.4.3 Ausência de sinais de transporte de caixas de carne no Celta do réu
A Defesa alega que o carro foi vistoriado duas vezes, não havendo, na sua
óptica, sinais condizentes com o transporte de caixas de carne.
Entretanto, as caixas de carne tinham volume considerável (25 kg), foram
retiradas da câmara fria do Rancho e certamente estavam congeladas.
Esse volume demora para descongelar.
A ausência de resíduos visíveis no Celta não perfaz prova de inocência. O
carregamento e descarregamento da carne congelada (objeto do crime) ocorreu rapidamente,
sem deixar marcas aparentes no veículo.
Ademais, a mera inspeção visual não é perícia técnica.
Ao contrário, repita-se, há coerente testemunho do Cb Domingos que viu as
caixas de carne no interior do veículo do ex-Cb Bonfim.
2.4.4 Dos demais argumentos repetitivos
A reanálise dos repetidos argumentos da Defesa é desnecessária (a
desclassificação para os crimes de receptação ou favorecimento real, a incidência de
minorante inominada na 3ª fase da dosimetria, a concessão de sursis.
Isso porque todos esses argumentos de direito foram apresentados pelo mesmo
causídico em favor do réu ex-Cb Dos Santos.
A análise pormenorizada feita nos subitens 2.3.3 e 2.3.4 aplicam-se igualmente
ao réu ex-Cb Bonfim, sendo desnecessário transcrevê-los.
2.4.5 Da conclusão parcial do Recurso do réu ex-Cb Bonfim
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face do exposto, a reforma da Sentença para fins de absolver o ex-Cb
Bonfim é igualmente indevida.
2.5 DOS ARGUMENTOS DA DPU EM PROL DO EX-SD JESUS
A DPU, irresignada com a Sentença condenatória, interpôs a presente Apelação
no interesse do ex-Sd Lucas Eduardo de Jesus Ferreira Rovida (Processo relacionado:
APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 595, doc. APELAÇÃO1). Nas suas Razões
Recursais, requereu a sua absolvição, argumentando pela ausência de provas quanto à autoria
ou pela aplicação do brocardo do in dubio pro reo, com fundamento no art. 439, “a”, “c” ou
“e”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000112-88.2023.7.02.0002, Evento 595, doc.
RAZAPELCRIM2).
2.5.1 Da suposta ausência de provas quanto à autoria
A DPU alega a ausência de provas quanto à autoria.
Na sua peculiar óptica, a DPU afirma que os depoimentos constantes dos autos
são frágeis para confirmar a autoria criminosa do réu.
Para além, a DPU questiona as condições de visibilidade da suposta cena do
crime.
Afirma que o réu era apenas mais um militar na OM, como tantos outros, mas
não estava na cena do crime.
Razão não lhe assiste.
O argumento mostra-se absolutamente inverossímil, pois está distante de
qualquer conteúdo lógico.
Os depoimentos do Cb Domingos na fase pré-processual e judicial garantem a
presença do ex-Sd Jesus na cena do crime, com conduta ativa ao carregar as caixas de carne,
em coautoria com outros militares.
Para além, as imagens das câmeras de segurança desmentem a versão do réu de
que teria ficado somente no alojamento.
A Sentença descreveu perfeitamente a conduta criminosa do ex-Sd Jesus, na
qual se utiliza o seu prenome Lucas Eduardo (Processo relacionado: APM nº 7000112-
88.2023.7.02.0002, Evento 574, doc. SENT1):
[...] O acusado Lucas Eduardo, em sua primeira e segunda inquirições, como testemunha e
investigado, respectivamente, em fase de IPM, negou qualquer envolvimento no caso em
questão. Relatou que tomou conhecimento do desvio das carnes no dia 17.10.2022. Disse que,
no dia 14.10, assumiu o serviço de bombeiro hidráulico e cumpriu normalmente suas
obrigações. Após o expediente, foi para o alojamento da hidráulica dentro da ETE tomar
banho. Por volta das 16h, foi acionado pelo Ten Pinheiro para reparar a hidráulica da casa
do Cmt do 2° BAvEx; também foi à casa do Major Pedrenho. Utilizou o caminho pelo Estande
de Tiro e Vila 04 para se deslocar até a casa do Comandante do 2° BAvEx. Retornou pelo
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo caminho que tinha vindo, por volta das 17h00. Na volta, passou em seu carro, que
estava estacionado na casa do Cb Celestrino, e pegou uma mochila preta. Em juízo, confirmou
o depoimento e o interrogatório anteriores e relatou a mesma versão dos fatos.
Entretanto, a testemunha Cb Domingos afirmou, em seus depoimentos, que, na noite do
ocorrido, no momento em que presenciou o transporte das caixas pelos acusados, reconheceu
nitidamente o acusado Lucas Eduardo auxiliando no carregamento dos gêneros
alimentícios. Além disso, o acusado Gustavo Henrique Luz de Lima, em uma de suas
inquirições, apesar de não citar o nome de Lucas Eduardo, afirma que havia um outro militar
presente na subtração das caixas, do qual ele não se recordava o nome. Apesar de
confrontarem-se duas narrativas, o testemunho do Cb Domingos está em concordância com as
imagens colhidas das câmeras, que, juntos, comprovam que a identidade deste outro militar
citado pelo Sd Luz se trata de Lucas Eduardo.
[...]
Em seu depoimento, em fase de IPM [...], o acusado, quando questionado se foi até a região
onde ficam estacionados os tratores, afirmou que não. Ainda, quando questionado se ficou
todo o tempo dentro do alojamento, o acusado disse que não saiu do perímetro da ETE e que
não se aproximou das instalações da Prefeitura. Entretanto, os registros das câmeras
apontam Lucas Eduardo tanto na região dos tratores, quanto na região da Prefeitura, em
diferentes momentos.
Embora a Defesa, em suas alegações escritas (Evento 457 - ALEGAÇÕES1), tenha afirmado
que Lucas Eduardo conhecia o acusado Brendo Borges porque trabalhavam juntos e que
apenas o viu no dia em razão de Brendo ter descido para trocar de roupa, e o acusado, em seu
segundo interrogatório em fase de IPM, ter afirmado que o Sd Brendo foi ao alojamento
trocar de roupa por volta das 20h30min, as filmagens das câmeras registram, às 16h36min, os
dois acusados juntos na Prefeitura Militar, além de também ter sido registrado o acusado
Brendo dirigindo o veículo Fiesta de Lucas Eduardo, poucos minutos depois, às 16h5,
saindo pelo PP. Em seguida, às 17h21, o Brendo volta pelo PP, com o carro de Lucas
Eduardo.
A Defesa também aponta que ‘no dia dos fatos, seu defendido só saiu à tarde para fazer um
serviço [...], depois ficou o dia todo no alojamento assistindo série, pois não teve demanda.
Apenas saiu para a ceia no Rancho.’, contudo, Lucas Eduardo é registrado voltando para o
alojamento apenas às 18h.
Tais contradições demonstram a falta de veracidade na narrativa criada pelo acusado e
corroboram para a versão dos fatos que apontam seu envolvimento no desvio das carnes.
Ademais, o acusado, no dia 1º.11.2022, enviou um transferência no valor de R$1.299,96 (mil
duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) para o acusado Brendo Borges.
Diante disso, fica evidente que os dois acusados possuíam uma relação, distorcida da narrada
por Lucas Eduardo, e que participaram, ambos, do desvio dos gêneros alimentícios do setor
de aprovisionamento da Base de Aviação de Taubaté. [...] (Grifos nossos.)
Resta demonstrado que a versão adotada pelo réu é fantasiosa e destoa das
demais provas dos autos.
Assim, a autoria do ex-Sd Jesus restou perfeitamente comprovada, sendo o
argumento defensivo improcedente.
2.5.2 Do in dubio pro reo
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme o subitem anterior, a análise das provas afasta a existência de dúvida
sobre a autoria do ex-Sd Jesus, dentro da livre convicção motivada dantes exposta.
Inexistindo dúvida, não se aplica o brocardo do in dubio pro reo.
2.5.3 Da conclusão parcial do Recurso do ex-Sd Jesus
Nos presentes autos, o crime está configurado, pois houve ofensa concreta ao
bem jurídico tutelado pelo tipo penal do peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM),
caracterizado pela conduta dolosa de o ex-Sd Jesus desviar caixas de carne da OM.
Assim, os argumentos defensivos são absolutamente improcedentes, pois a
prova restou absolutamente suficiente para a manutenção da condenação.
2.6 DOS ARGUMENTOS DO MPM EM CONTRARRAZÕES
O MPM asseverou pela manutenção da Sentença condenatória, por razões e
fundamentos semelhantes aos anteriormente explorados.
As Contrarrazões Recursais do MPM abordaram detalhadamente e com
precisão as condutas dos réus.
Inexistem motivos para a reforma da Sentença, conforme demonstrado
anteriormente.
2.7 DO PARECER DA PGJM
O Parecer da PGJM, da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
Herminia Celia Raymundo, opinou pela manutenção da Sentença condenatória, em total
sintonia com a presente fundamentação.
Nesse raciocínio, é desnecessário reanalisar os argumentos.
III. CONCLUSÃO
Após o exame dos autos, há motivos à sobeja para negar provimento aos
Recursos defensivos, mantendo-se a condenação.
Examinadas as teses defensivas, inexistem fundamentos plausíveis para a
reforma da Sentença condenatória, a qual foi exarada exemplarmente de modo técnico, justo,
proporcional e atenta aos princípios desta Justiça Especializada.
Nesse mosaico, alguns pontos cruciais merecem destaque para a reflexão dos
operadores de Direito no concerto da JMU.
O presente caso refere-se a réus que desviaram caixas de carne do Setor de
Aprovisionamento do quartel, destinadas à alimentação da tropa e financiada por toda a
sociedade, a qual mantém e confia nas suas Forças Armadas.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A gravidade das condutas perpetradas pelos réus está bem caraterizada. Se a
quantidade de carne desviada tivesse sido a décima parte da verificada nestes autos, ainda
assim o delito atingiria diretamente a coletividade.
No entanto, o objeto desse grave ilícito penal foram 11 (onze) caixas de carne
bovina, cada qual com 25 kg (vinte e cinco quilogramas), num total de 275 kg (duzentos e
setenta e cincos quilogramas), mais de 1⁄4 (um quarto) de tonelada, ao custo de R$ 7.808,35
(sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e cinco centavos) para os cofres do Tesouro Nacional.
Além disso, deve-se assinalar a formação de uma quadrilha, composta por 5
(cinco) meliantes militares, os quais engendraram plano contra o patrimônio da sua própria
OM, perfazendo desastre ético e moral para a instituição e para as próprias Forças Armadas.
O Estado Juiz, sem qualquer dúvida, deve puni-los por suas ações criminosas,
de forma repressiva e preventiva, visando, sobremaneira, atender ao interesse de toda a
sociedade, a qual deseja lisura nos essenciais serviços prestados pelas Forças Armadas,
última ferramenta de sua Defesa.
Essas graves condutas configuram forte atentado aos valores tradicionais que as
Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se afastar.
Por fim, as condutas são típicas, ilícitas e culpáveis, sem quaisquer excludentes.
O arcabouço probatório superou as teses defensivas, ensejando, com segura
margem de certeza, a manutenção das condenações dos réus.
IV. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de
defesa, suscitada pela defesa constituída dos réus Brendo Borges de Freitas e Gustavo
Henrique Luiz de Lima, por falta de amparo legal e, no mérito, negar provimento a todos
os Apelos defensivos, mantendo a Sentença condenatória incólume por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator para o Acórdão
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001383343v20 e do
código CRC e56fed9b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 29/04/2026, às 18:41:24
7000112-88.2023.7.02.0002
40001383343 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-88.2023.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: ALISSON GABRIEL DOS SANTOS
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELANTE: BRENDO BORGES DE FREITAS
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
ADVOGADO(A): IVO ZACARIAS SIQUEIRA JÚNIOR (OAB MS023702)
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE LUZ DE LIMA
ADVOGADO(A): IVO ZACARIAS SIQUEIRA JÚNIOR (OAB MS023702)
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
APELANTE: LUCAS EDUARDO DE JESUS FERREIRA ROVIDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MAYCON VINICIUS MOREIRA BONFIM
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela defesa constituída dos réus ex-Soldados
do Exército Brendo Borges de Freitas e Gustavo Henrique Luz de Lima, por falta de amparo
legal, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Marco Antônio de Farias.
Contudo, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para
conhecer dos recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública da União (DPU) e
pelas defesas constituídas e dar-lhes provimento, a fim de reformar a sentença condenatória
recorrida e absolver o ex-Soldado do Exército Lucas Eduardo de Jesus Ferreira Rovida, o ex-
Cabo do Exército Alisson Gabriel dos Santos, o ex-Soldado do Exército Brendo Borges de
Freitas, o ex-Soldado do Exército Gustavo Henrique Luz de Lima e o ex-Cabo do Exército
Maycon Vinicius Moreira Bonfim, bem como, por força da extensão dos efeitos do recurso ao
corréu que não recorreu, absolver o ex-Cabo do Exército Carlos Vitor Silva de Moura, todos
em relação ao crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto), c/c o art. 53, do Código Penal
Militar (CPM), com fulcro no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa do ex-Soldado do
Exército Lucas Eduardo de Jesus Ferreira Rovida, e as defesas constituídas dos apelantes ex-
Cabo do Exército Alisson Gabriel dos Santos, ex-Soldado do Exército Brendo Borges de
Freitas, ex-Soldado do Exército Gustavo Henrique Luz de Lima e ex-Cabo do Exército
Maycon Vinicius Moreira Bonfim interpõem a presente apelação contra a sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou todos os
apelantes, assim como o ex-Cabo do Exército Carlos Vitor Silva de Moura, como incursos no
crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto), c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar
(CPM) à pena individual de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o direito a
recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382100 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que o corréu ex-Cabo do Exército Carlos Vitor Silva de
Moura estava presente na sessão de julgamento ocorrida em 12/2/2025, tendo tomado ciência
de sua condenação. Ademais, seu defensor constituído foi regularmente intimado, pelo que a
condenação transitou em julgado para esse corréu de forma regular.
Em suas razões, as defesas requerem a reforma da sentença e a absolvição dos
apelantes, baseando seus argumentos na insuficiência de provas da materialidade e da autoria
delitivas e, assim, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Em contrarrazões, o MPM pugna pelo conhecimento e pelo indeferimento da
apelação, mantendo a sentença condenatória em seus exatos termos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em seu parecer, opina pelo
indeferimento do pleito defensivo, mantendo-se a sentença condenatória.
2. Razões de decidir
Segundo consta na denúncia, em 14/10/2022 os cinco apelantes, em conjunto
com o ex-Cabo do Exército Carlos Vitor Silva de Moura, teriam atuado em conluio para
subtrair do setor de aprovisionamento da Base de Aviação de Taubaté 11 caixas de carne do
tipo patinho desossado, avaliadas em R$ 7.808,35 (sete mil oitocentos e oito reais e trinta e
cinco centavos), incidindo, dessa forma, no crime tipificado no § 2º do art. 303 do CPM.
O crime de peculato-furto, previsto no § 2º do art. 303 do CPM, possui a
seguinte redação:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
Nestes autos, a subsunção da conduta ao tipo peculato-furto, e não ao crime de
furto qualificado, justifica-se pela atividade do corréu Carlos Vitor Silva de Moura que, além
de trabalhar diretamente no setor de aprovisionamento da OM, exercia, na data dos fatos, a
função de permanência das antecâmaras de descongelamento.
De fato, era ele o responsável pelo controle dos alimentos ali acondicionados,
tendo, inclusive, acompanhado a retirada das carnes destinadas ao preparo das refeições dos
dias 14, 15, 16, 17 e 18/10/2022, dos contêineres de armazenamento, onde ficavam as caixas
de carne congeladas, para as antecâmaras de descongelamento.
Ademais, verifica-se que os apelantes Gustavo Henrique Luz de Lima e
Maycon Vinicius Moreira Bonfim também trabalhavam no setor de aprovisionamento. O
primeiro era açougueiro e o segundo era o chefe do depósito de hortifrutigranjeiro, o que
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382100 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permitia que ambos tivessem conhecimento das rotinas e controles existentes naquele setor.
A prova testemunhal produzida em juízo indicou a ocorrência do desvio de 11
caixas de carne do setor de aprovisionamento da Base de Aviação de Taubaté, retiradas das
antecâmaras de descongelamento, cujas chaves ficavam na posse do corréu Carlos Vitor Silva
de Moura. Este teria combinado com os apelantes a subtração das carnes, que seriam
retiradas da organização militar (OM) no veículo do apelante Maycon Vinicius Moreira
Bonfim.
A denúncia relata que o corréu Carlos Vitor Silva de Moura facilitou o acesso
dos apelantes Gustavo Henrique Luz de Lima, Brendo Borges de Freitas e Lucas Eduardo de
Jesus Ferreira Rovida às antecâmaras de descongelamento das carnes, de onde teriam retirado
11 caixas de patinho desossado, com peso médio de 25 kg cada uma.
As carnes teriam sido transportadas do setor de aprovisionamento até a região
da Prefeitura Militar, perto da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no veículo Iveco,
utilizado para serviço do setor, e de lá teriam sido carregadas pelos apelantes Gustavo
Henrique Luz de Lima, Brendo Borges de Freitas e Lucas Eduardo de Jesus Ferreira
Rovida até o alambrado que dividia a OM com a vila militar, perto da residência PNR do
apelante Alisson Gabriel dos Santos. Ali, os militares teriam transferido as caixas por cima do
alambrado e colocado no veículo Celta do apelante Maycon Vinicius Moreira Bonfim, que
estava estacionado em frente à residência do apelante Alisson Gabriel dos Santos.
A subtração das carnes teria sido vista pelo Cabo Athos Domingos Puls, vizinho
de Alisson Gabriel dos Santos, que, intrigado com a movimentação anormal na casa de seu
vizinho, foi questionar o que estava acontecendo, sendo informado que não era nada demais,
e que, se tivesse interesse, poderia ficar com uma das caixas subtraídas. Indignado, o
Cabo Athos Domingos Puls denunciou o que havia visto, telefonando para o Capitão Luan e,
aproveitando ter visto a viatura do supervisor de dia, pediu que ele parasse e relatou o que
havia presenciado.
Ouvido como testemunha em juízo, o Cabo Athos Domingos Puls relatou que
presenciou quando os então militares Gustavo Henrique Luz de Lima, Brendo Borges de
Freitas, Lucas Eduardo de Jesus Ferreira Rovida e Maycon Vinicius Moreira Bonfim
transportaram onze caixas e as colocaram no veículo Celta prata, estacionado em frente à
casa de seu vizinho Alisson Gabriel dos Santos. Afirmou que o apelante Maycon Vinicius
Moreira Bonfim entregou uma das caixas a Alisson Gabriel dos Santos e disse que "aquela
era a sua parte", relatando que, quando se aproximou e perguntou o que estava acontecendo
a seu vizinho, este lhe afirmou que não era nada e que a testemunha também poderia ficar
com uma das caixas que estavam sendo levadas para o Celta.
Afirmou, ainda, que viu o veículo Celta deixar o local com as caixas, sendo
uma delas transportada no colo de Gustavo Henrique Luz de Lima, no banco do carona, e que
contatou o supervisor de dia, Capitão Thiago César da Silva Pinto, que passava pelo local
para narrar-lhe o ocorrido.
Em seu depoimento em juízo, o Capitão Thiago César da Silva Pinto afirmou
que estava fazendo a ronda perto da casa do Cabo Athos Domingos Puls quando este o
chamou para contar que tinha presenciado o desvio de caixas de carne por militares.
Informou que fez a revista do veículo Celta duas vezes, mas que não presenciou nem as
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382100 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caixas de carne, nem quaisquer outros indícios no veículo, como umidade ou manchas de
sangue. Afirmou ter relatado o ocorrido ao oficial de dia e que, juntos, foram conferir os
lacres dos contêineres onde ficam as carnes congeladas, sem perceber qualquer alteração ali.
Em sede inquisitorial, o Segundo-Sargento William Ribeiro da Costa narrou ter
tomado conhecimento dos fatos no dia seguinte, 15/10/2022, e disse que realizou vistoria nos
alojamentos da ETE, onde encontrou uma caixa de papelão de carne, tipo patinho, de 25kg,
no alojamento inferior da ETE. Descreveu a caixa como úmida e gelada.
Já a testemunha Major Cristiano Teixeira Pedrenho relatou, em juízo, que o
apelante Gustavo Henrique Luz de Lima confessou a ele ter retirado carnes do rancho,
acusando o Sargento Lameu de sacar carnes a mais. Narrou, ainda, que, em 20/10/2022, o
apelante Gustavo Henrique Luz de Lima fez uma confissão mais detalhada a ele e ao
Tenente-Coronel Nassif, dizendo que pegou as carnes sozinho, colocou em um carrinho,
avistou a viatura do superior de dia, retornou ao rancho, jogou as caixas em lixeiras e que,
depois, as lixeiras estavam vazias.
A testemunha Tenente Guilherme Zaccaro de Morais, que exercia a função de
aprovisionador e superior de dia na ocasião, informou que as chaves dos contêineres onde são
acondicionadas as carnes congeladas ficavam com ele ou com o Sargento Fernandes,
enquanto as caixas das antecâmaras ficavam com o militar de permanência. Afirmou que o
Soldado Gustavo Henrique Luz de Lima lhe relatou ter jogado as carnes no lixo.
Em juízo, os apelantes negaram os fatos denunciados, com exceção do
apelante Gustavo Henrique Luz de Lima, que confessou ter subtraído apenas uma caixa de
carne, e que, por ter visto a viatura do supervisor de dia se aproximando, ficou receoso de
prosseguir com a subtração planejada e jogou a caixa no lixo.
A DPU sustenta que o apelante Lucas Eduardo de Jesus Ferreira Rovida não
poderia ter sido reconhecido pela testemunha Cabo Athos Domingos Puls, afirmando que o
local não dispunha de iluminação suficiente para uma identificação positiva.
A defesa de Gustavo Henrique Luz de Lima e Brendo Borges de
Freitas também contesta a identificação dos apelantes, afirmando não haver, no local,
condições que garantissem a certeza da identificação e negando a autoria delitiva.
Já a defesa dos apelantes Alisson Gabriel dos Santos e Maycon Vinicius
Moreira Bonfim, além de alegar ausência de provas quanto à autoria delitiva, contesta
também a materialidade delitiva, pois questiona como é possível que 11 caixas de carne, com
média de 25 kg cada, possam desaparecer do setor onde já estavam designadas para preparo
das refeições dos dias seguintes sem que ninguém pudesse registrar essa falta em controles
físicos ou de sistema.
A dúvida suscitada pela defesa é suportada pelo relato da testemunha Major
Cristiano Teixeira Pedrenho, que, embora tenha ouvido do apelante Gustavo Henrique Luz de
Lima a confissão de que teria subtraído carnes do rancho, afirmou ter realizado um inventário
no rancho e não encontrou alterações nem físicas nem nos sistemas SISCOFIS e SIAFI.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382100 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O cardápio da OM, juntado ao IPM (processo 7000322-76.2022.7.02.0002/SP,
evento 1, INQ8, fls. 12/14), com a relação das quantidades de carne a ser utilizada por dia,
previa o uso de patinho no dia 17/10 (5 caixas = 115 kg) e no dia 18/10 (5 caixas = 126 kg).
Os depoimentos colhidos são no sentido de que as quantidades ali determinadas
correspondiam exatamente aos saques efetuados nos contêineres frigoríferos.
Logo, deveria haver apenas 10 caixas de patinho nas antecâmaras de
descongelamento e, se fosse real a subtração de 11 caixas, não haveria carne para preparar os
cardápios dos dias 17 e 18/10/2022.
Ocorre, no entanto, que todos os relatos existentes nos autos são no sentido de
que não faltou carne nas refeições servidas nos dias 15 (sábado), 16 (domingo), 17 (segunda-
feira) ou 18/10/2022 (terça-feira).
Ora, se as carnes para as refeições dos dias 15 a 18/10/2022 foram retiradas dos
contêineres no dia 14/10/2022 (sexta-feira) para descongelamento e, nesse mesmo dia, à
noite, foram subtraídos mais de duzentos quilos de patinho, como é possível que o as
refeições dos dias subsequentes tenham sido servidas a contento? Como não se deu falta de
tamanha quantidade de carne supostamente subtraída? E como poderiam ter sido subtraídas
11 caixas, se apenas 10 foram sacadas dos contêineres?
Os depoimentos são firmes no sentido de que os lacres colocados nos
contêineres de carne estavam intactos, logo a carne não poderia ter sido tirada de lá. E ainda
que houvesse dúvidas quanto à integridade dos lacres, a falta de 11 caixas, repiso, mais de
200 quilos, teria que aparecer no inventário realizado poucos dias depois. O que se viu,
porém, é que não foram detectadas irregularidades nem nos controles físicos nem de sistema.
As evidências quanto à materialidade delitiva residem no relato da testemunha
que afirmou ter presenciado a retirada das carnes da OM, nas imagens que mostram militares
carregando caixas no setor próximo à Prefeitura Militar e na caixa vazia encontrada nos
alojamentos da ETE.
Perceba-se que as imagens mostram militares transportando caixas, mas não é
possível identificar essas caixas, não há visibilidade para garantir que se tratassem de caixas
de carne. A única evidência de que havia carne naquelas caixas, repito, é o depoimento em
juízo da testemunha Cabo Athos Domingos Puls, que aponta ter visto o transporte das caixas
fechadas. Portanto, como afirmar o conteúdo dos invólucros?
Ademais, na inspeção realizada no veículo Celta que, supostamente, teria sido
utilizado para o transporte das caixas, não se identificou qualquer indício de que ali haviam
sido acondicionadas caixas de carne, tais como manchas de sangue ou umidade.
Assim, embora sejam fortes os indícios do relatado na denúncia, entendo que
falta a prova fundamental para restar comprovada a materialidade do delito de peculato-furto,
qual seja, a prova de que o material supostamente furtado existia e de que estava na posse da
administração militar.
Na ausência de tal evidência, não há como se afirmar que foi furtado bem que
não existia.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382100 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reforço que o magistrado precisa ter a certeza de que há provas concretas nos
autos para proferir um decreto condenatório, pois, do contrário, é dever absolvê-los, sob pena
de cometer injustiças, como a condenação de um inocente.
De fato, a condenação penal é um dos atos mais graves do Estado, e sua
imposição exige um alicerce sólido de provas, robustas e irrefutáveis, que demonstrem, de
forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito.
O princípio da presunção de inocência, basilar em nossa Constituição, exige
que, em caso de dúvida quanto às provas apresentadas durante a instrução penal, o réu deve
ser absolvido, consolidando o princípio do in dubio pro reo.
Ou seja, a condenação exige a certeza absoluta, fundada em dados objetivos que
evidenciem, principalmente, a materialidade do delito.
Somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal. O fato de
estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena certeza, não gera
elementos concretos de convicção hábeis a sustentar uma condenação.
Acerca da fragilidade do conjunto de provas, segue entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações escritas, sob
pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando inócuas discussões
extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A
relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União - art. 30, inciso VII, da Lei nº
8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz Federal, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no
todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares - art.
438, § 2º, do CPPM. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada por
unanimidade. 3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta
criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do processo,
não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A sociedade e o réu
restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não beneficia a nenhum dos
polos. 4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de
essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os meios de
prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros recursos do Estado,
torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como absolver o culpado ou, pior,
condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para
tutelar a sociedade, em face de eventual ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos
réus. 5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das
condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto
condenatório. 6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001448-32.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
25/11/2020, Data de Publicação: 15/12/2020) (Grifos nossos.)
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382100 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse também tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO.
HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA
CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FRAGILIDADE EVIDENTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIMAZIA DO DIREITO
À PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. 1. A revisão criminal retrata o compromisso
do nosso Direito Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais e permite ao
Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência cognitiva de seus julgados. 2. Em matéria
penal, a densificação do valor constitucional do justo real é o direito à presunção de não-
culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da CF). É dizer: que dispensa qualquer demonstração
ou elemento de prova é a não-culpabilidade (que se presume). O seu oposto
(a culpabilidade) é que demanda prova, e prova inequívoca de protagonização do fato
criminoso. 3. O polêmico fraseado "contra a evidência dos autos" (inciso I do artigo 621 do
CPP) é de ser interpretado à luz do conteúdo e alcance do Direito Subjetivo à presunção de
não-culpabilidade, serviente que é (tal direito) dos protovalores constitucionais da liberdade e
da justiça real. 4. São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que
ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou
imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo
passivo da relação processual penal. Tal interpretação homenageia a Constituição, com o
que se exalta o valor da liberdade e se faz justiça material, ou, pelo menos, não se perpetra a
injustiça de condenar alguém em cima de provas que tenham na esqualidez o seu real traço
distintivo. 5. Ordem concedida”. (Habeas Corpus nº 92435/SP, Relator Min. CARLOS
BRITTO, Julgado em 25/03/2008, Primeira Turma, Publicado em 17/10/2008). (grifos nossos)
Dessa forma, para haver uma condenação, deve existir prova incontestável a
ampará-la, pois a impossibilidade de se extrair elementos convincentes e seguros dos autos
redunda, obrigatoriamente, na absolvição por insuficiência de provas, já que não se pode
presumir a culpa, quanto mais condenar por mero juízo de probabilidade.
Apesar de toda apuração e documentação trazida aos autos, volta-se a destacar
que pouco foi provado, a não ser os depoimentos dos militares que afirmaram ter havido a
subtração de carnes da Base de Aviação de Taubaté, além de imagens e depoimentos
contraditórios dos denunciados. Contudo, apesar disso, a OM não acusou a falta de
mantimentos e nenhum item foi apreendido em poder dos apelantes ou de terceiros.
Assim, não sendo possível a formação de qualquer juízo de certeza quanto à
materialidade dos supostos delitos, a sentença condenatória deve ser reformada, para
absolvição dos apelantes.
Como relatado, este recurso foi interposto pelas defesas do ex-Soldado do
Exército Lucas Eduardo de Jesus Ferreira Rovida, ex-Cabo do Exército Alisson Gabriel dos
Santos, ex-Soldado do Exército Brendo Borges de Freitas, ex-Soldado do Exército Gustavo
Henrique Luz de Lima e ex-Cabo do Exército Maycon Vinicius Moreira Bonfim. O
corréu ex-Cabo do Exército Carlos Vitor Silva de Moura não recorreu.
Assim, em que pese o corréu ex-Cabo do Exército Carlos Vitor Silva de
Moura não ter recorrido, em razão da equivalência da situação e das condições de fato e de
direito verificadas nos autos, a sua absolvição também é a medida que se impõe.
Destaco que o art. 515 do CPPM dispõe:
Efeito extensivo
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382100 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se
fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
Nesse sentido esse Superior Tribunal Militar já se manifestou:
EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SOLDADOS DO EFETIVO VARIÁVEL.
SUBTRAÇÃO DE JAQUETAS. SALA DE RESERVA DE MATERIAIS. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REABERTURA
DE PRAZO RECURSAL. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONTRARIEDADE ARTIGO 529 DO CPPM. ADVOGADOS.
CERTIFICAÇÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA.
SISTEMA E-PROC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.
DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIVRE ACESSO AO LOCAL DA RES. ACUSADOS
VIGIADOS POR MILITARES MAIS ANTIGOS. ELEMENTAR DO TIPO DE PECULATO.
INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 5º, DO
CPM). ATRIBUIÇÃO TEMPORÁRIA. RESPONSÁVEL PELO ACESSO LOCAL DA RES.
CONFIGURAÇÃO
PECULATO-FURTO.
RECEPTAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DA
DESCLASSIFICAÇÃO. SENTENCIADOS NÃO RECORRENTES. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO MAJORITÁRIA. A admissão dos recursos levado a efeito pelo magistrado a quo vai
de encontro ao dispositivo processual previsto no art. 529 do CPPM, o qual estabelece o prazo
de cinco dias contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura na presença das
partes ou de seus procuradores. Não se vislumbra nos autos nenhum prejuízo às defesas, as
quais tiveram amplo conhecimento do teor da sentença condenatória, deixando transcorrer in
albis o prazo para interposição de recurso. O favorecimento judicial não se justifica na
presente hipótese por se tratar de violação a prazo peremptório e por possibilitar a abertura
de perigoso precedente. Recursos não conhecidos, por serem intempestivos. Decisão por
maioria. Na conformidade do entendimento do Superior Tribunal Militar, a análise da
amplitude do efeito devolutivo é matéria que se confunde com o mérito, razão pela qual não
deve ser conhecida. Decisão por maioria. Apesar da comprovada a prática delitiva, verificou-
se na instrução criminal a inadequação da tipicidade formal do delito de peculato-furto (art.
303, § 2º, do CPM) para a maioria dos acusados. A sentença se mostra condizente com a
denúncia apenas em relação ao acusado que ocupava temporariamente a função de
responsável pelo local onde se encontravam as jaquetas subtraídas. Em relação aos demais
acusados, o acesso à sala era sempre vigiado por um militar mais antigo, o que retira a
elementar do peculato, mas permite a reclassificação das condutas para o crime de furto
qualificado (art. 240, § 5º, do CPM), as quais foram facilitadas por quem detinha o controle
de acesso à sala da subtenência. As causas de diminuição da pena previstas nos §§ 1º e 2º do
art. 240 do CPM não se aplicam aos crimes contra a Administração Militar, no caso, o
peculato-furto. Precedentes da Corte. Consignado nos autos que um dos acusados não
subtraiu efetivamente a res, mas a recebera de um dos corréus, impõe-se o reconhecimento do
crime de receptação, capitulado no art. 254 do CPM. Provimento parcial aos apelos
defensivos, para reclassificar as condutas de peculato-furto para furto qualificado, com
extensão dos efeitos aos sentenciados que não recorreram, na forma do art. 515 do CPPM.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000511-51.2021.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de
Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 29/03/2022). (Grifo nosso).
3. Dispositivo
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos de apelação
interpostos pela Defensoria Pública da União e pelas defesas constituídas e de dar-lhes
provimento para, reformando a sentença condenatória recorrida, absolver o ex-Soldado do
Exército Lucas Eduardo de Jesus Ferreira Rovida, o ex-Cabo do Exército Alisson Gabriel dos
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382100 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Santos, o ex-Soldado do Exército Brendo Borges de Freitas, o ex-Soldado do
Exército Gustavo Henrique Luz de Lima e o ex-Cabo do Exército Maycon Vinicius Moreira
Bonfim, bem como, por força da extensão dos efeitos do recurso ao corréu que não recorreu,
absolver o ex-Cabo do Exército Carlos Vitor Silva de Moura, todos em relação ao crime
previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto), c/c o art. 53, do Código Penal Militar, com fulcro
no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382100v5 e do código CRC 2e5e6c02.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/03/2026, às 09:40:37
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382100 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-88.2023.7.02.0002/SP
APELANTE: ALISSON GABRIEL DOS SANTOS
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELANTE: BRENDO BORGES DE FREITAS
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
ADVOGADO(A): IVO ZACARIAS SIQUEIRA JÚNIOR (OAB MS023702)
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE LUZ DE LIMA
ADVOGADO(A): IVO ZACARIAS SIQUEIRA JÚNIOR (OAB MS023702)
ADVOGADO(A): WELLINGTON TENORIO CAVALCANTE (OAB SP360012)
APELANTE: LUCAS EDUARDO DE JESUS FERREIRA ROVIDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MAYCON VINICIUS MOREIRA BONFIM
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, na sessão de julgamento presencial de 24 de
março de 2026, apresentei voto-vista divergindo da douta maioria, para acompanhar o
eminente Revisor, Ministro Artur Vidigal de Oliveira, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas constituídas dos
réus Alisson Gabriel dos Santos (ex-Cb Dos Santos), Brendo Borges de Freitas (ex-Sd
Brendo), Gustavo Henrique Luz de Lima (ex-Sd Luz), Maycon Vinicius Moreira
Bonfim (ex-Cb Bonfim) e pela DPU ̶ no interesse do réu Lucas Eduardo de Jesus Ferreira
Rovida (ex-Sd Lucas) ̶ , que se insurgem contra a Sentença do CPJEx da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, a qual os condenou como incursos nas sanções do crime previsto no art. 303, § 2º
(peculato-furto), c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 3 anos de reclusão para cada um,
sem sursis, com o direito de recorrer em liberdade e o regime de cumprimento de pena
inicialmente aberto.
3. Em breve síntese, a Denúncia narra que, no dia 14/10/2022, os seis
condenados, com vontade livre e consciente, arquitetaram esquema ilícito, acertando, entre si,
que subtrairiam, em concurso, gêneros alimentícios (carne) do setor de aprovisionamento da
Base de Aviação de Taubaté́, com divisão de tarefas estabelecidas e executadas no curso do
delito. Os acusados teriam furtado de 11 caixas de carne tipo patinho (com 25kg cada),
transportando-as por meio de viatura militar e, posteriormente, transferindo-as para um
veículo particular. À época da denúncia, os itens subtraídos foram avaliados em R$ 7.808,35
(sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme Laudo de Avaliação
juntado.
4. O MPM e o réu Vitor Silva não recorreram, tendo ocorrido o trânsito em
julgado para eles em 15.4.2025.
5. Por sua vez, inconformadas, as Defesas dos demais réus apresentaram
recurso de apelação requerendo a absolvição dos ora apelantes, sustentando a ausência de
prova da materialidade e da autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo. O MPM
pugna pela manutenção da condenação.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382218 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nulidade do feito por cerceamento de defesa
6. Em relação à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Defesa
constituída dos réus Brendo Borges de Freitas e Gustavo Henrique Luz de Lima, alinho-me
integralmente aos fundamentos do voto do eminente Ministro Relator, para rejeitá-la por falta
de amparo legal.
Mérito
7. No mérito, vale relembrar que, de acordo com o Extrato de Ata da Sessão de
Julgamento Virtual de 20 a 23 de outubro de 2025, foram registrados os votos dos eminentes
Ministros Relator e Revisor:
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
QUE REJEITAVA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SUSCITADA PELA
DEFESA CONSTITUÍDA DOS RÉUS BRENDO BORGES DE FREITAS E GUSTAVO
HENRIQUE LUZ DE LIMA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL E, NO MÉRITO, NEGAVA
PROVIMENTO A TODOS OS APELOS DEFENSIVOS, MANTENDO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA
INCÓLUME,
POR
SEUS
PRÓPRIOS
E
JURÍDICOS
FUNDAMENTOS; E APÓS O VOTO DO REVISOR MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR), QUE CONHECIA DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
INTERPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E PELAS DEFESAS
CONSTITUÍDAS E DAVA-LHES PROVIMENTO, REFORMAVA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, ABSOLVIA OS EX-MILITARES LUCAS EDUARDO DE JESUS
FERREIRA ROVIDA, ALISSON GABRIEL DOS SANTOS, BRENDO BORGES DE
FREITAS, GUSTAVO HENRIQUE LUZ DE LIMA E MAYCON VINICIUS MOREIRA
BONFIM, BEM COMO, POR FORÇA DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO
AO
CORRÉU
QUE
NÃO
RECORREU,
ABSOLVIA
O
EX-CABO
DO
EXÉRCITO CARLOS VITOR SILVA DE MOURA, TODOS EM RELAÇÃO AO CRIME
PREVISTO NO ART. 303, § 2º (PECULATO-FURTO), C/C O ART. 53, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439, "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E CARLOS
VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN NAVES AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
8. Convém salientar que o crime de peculato-furto abrange duas condutas
principais: a subtração de bem pertencente à Administração ou a colaboração para que tal
subtração ocorra. Para a caracterização do delito, é necessário que o agente se utilize de sua
função militar como meio facilitador da prática criminosa.
9. Dessa forma, estando presente o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, a
vontade livre e consciente de apropriar-se, de forma definitiva, de bem pertencente à
Administração Militar, mediante o uso das prerrogativas de sua condição de militar, a
conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no § 2º do art. 303 do CPM.
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382218 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. No caso em análise, a r. Sentença fundamentou o decreto condenatório em
provas testemunhais, imagens de vídeo e quebra de sigilo bancário e telefônico.
11. Contudo, a partir da leitura dos autos, o caso comporta o levantamento de
razoáveis e fundadas dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitivas,
12. A imputação buscou enquadrar a conduta como peculato-furto em razão de
o corréu Carlos Vitor exercer a função de Permanência das antecâmaras de descongelamento,
o que supostamente lhe teria proporcionado a facilidade para a prática delitiva. Entretanto, os
depoimentos prestados em Juízo demonstraram que tal facilidade era difusa e decorrente de
falhas sistêmicas no controle do setor, e não de uma atuação pessoal e dolosa do referido
militar. O próprio Carlos Vitor afirmou que a senha do sistema de câmeras não era exclusiva,
que não havia controle individualizado de acesso e que outros militares também possuíam as
chaves e a senha. Os Sargentos Farlei e Martins confirmaram que não havia controle formal
sobre a retirada de gêneros da antecâmara para a cozinha e que já existiam boatos sobre
desvios anteriores. O Tenente Zaccaro explicou que o Permanência não detinha as chaves dos
contêineres de carne congelada, cabendo-lhe apenas as antecâmaras, e que a baixa contábil no
sistema ocorria apenas quando a carne saía do contêiner, não existindo controle entre essa
etapa e o preparo na cozinha. Assim, não há prova de que o acusado tenha se valido de sua
função para favorecer a subtração.
13. A prova colhida também não comprova a materialidade do fato na extensão
descrita na denúncia. O cardápio e as planilhas do setor de aprovisionamento previam o uso
de dez caixas de patinho para os dias seguintes 15 a 18 de outubro. Se onze caixas tivessem
sido subtraídas na noite de 14 de outubro, seria inevitável a falta de carne nos dias seguintes,
o que não ocorreu. As testemunhas Maj Pedrenho, Ten Zaccaro, Sgt Martins e Sd Yuri foram
uníssonas ao afirmar que não notaram qualquer falta nos estoques nem divergência nos
sistemas de controle e o Capitão Thiago informou que, após conferência com o Oficial de
Dia, os lacres dos contêineres estavam intactos. Ocorre ainda que a baixa contábil das carnes
se dá quando retiradas do contêiner, de modo que não existe registro de controle da
movimentação das antecâmaras para a cozinha, o que inviabiliza a comprovação de eventual
desfalque.
14. Durante as revistas no veículo Celta de propriedade do apelante Maycon
Bonfim, não foram encontrados sinais de transporte de carne, como manchas, odor ou
umidade, conforme relataram o Major Thiago e o Soldado Guilherme. A única evidência
física mencionada foi a descoberta, pelo 2º Sargento William, de uma caixa vazia e úmida na
ETE, indício isolado e insuficiente para sustentar o desvio de onze caixas. Ademais, a
testemunha Cabo Athos, que afirma ter visto caixas sendo transportadas para o Celta, é a
única que reconheceu o produto como carne, enquanto as demais narrativas divergem quanto
à identificação dos envolvidos e às condições de visibilidade do local.
15. Soma-se a isso o questionável reconhecimento visual, uma vez que,
conforme destacaram as defesas, a área era mal iluminada e a distância impossibilitava a
identificação precisa dos supostos autores. Os apelantes Lucas e Brendo negaram ter deixado
seus alojamentos naquela noite. Alisson confirmou que Bonfim esteve em sua casa, mas
apenas para entregar uma caixa de ferramentas, e declarou ter convidado o Superior de Dia a
realizar revista em sua residência, o que não ocorreu. Em juízo, o próprio Gustavo Luz
retratou parcialmente sua confissão inicial, limitando-se a reconhecer a retirada de uma única
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382218 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caixa de carne, que teria sido descartada após perceber a aproximação da viatura, negando ter
havido conluio com os demais. Tal versão é coerente com a ausência de qualquer desfalque
no controle do rancho e com a inexistência de apreensão de bens ou valores.
16. Não se pode olvidar que, em matéria penal, a certeza é requisito
indispensável para o decreto condenatório. Os elementos constantes dos autos — confissões
parciais, testemunhos contraditórios, imagens imprecisas e ausência de prova material da
falta — não alcançam o grau de convicção necessário para a condenação. A jurisprudência do
Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que,
diante de dúvida razoável sobre a materialidade ou autoria, deve prevalecer o princípio do in
dubio pro reo, absolvendo-se o acusado sempre que inexistir prova robusta e irrefutável.
17. No presente caso, o conjunto probatório revela apenas indícios e suspeitas,
sem comprovação inequívoca de que tenha havido a subtração das carnes, tampouco de que
os réus tenham delas se beneficiado. Os lacres estavam intactos, não houve falta no estoque,
não se apreendeu nenhum produto, e as versões apresentadas pelas testemunhas são
divergentes quanto à quantidade, à identificação dos envolvidos e ao conteúdo das caixas.
Nessas condições, não é possível afirmar, com segurança, que tenha ocorrido o delito de
peculato-furto.
18. Diante disso, a pretensão condenatória não encontra amparo em prova
suficiente. A ausência de comprovação da materialidade e a fragilidade dos elementos de
autoria impõem a absolvição dos acusados, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar, estendendo os efeitos da presente absolvição ao ex-
Cabo Carlos Vitor Silva de Moura, nos termos do art. 515 do mesmo Código.
Por tais razões, votei no sentido de acompanhar o eminente Ministro Revisor
para dar provimento aos apelos, absolvendo os ex-militares Lucas Eduardo de Jesus Ferreira
Rovida, Alisson Gabriel dos Santos, Brendo Borges de Freitas, Gustavo Henrique Luz de
Lima, Maycons Vinicius Ferreira Bonfim e Carlos Vitor Silva de Moura (por força do art. 515
do CPPM) da imputação do art. 303, § 2º (peculato-furto), c/c art. 53, todos do CPM, com
fundamento no art. 439, “e”, do CPPM (insuficiência de provas).
Brasília, 24 de março de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382218v6 e do código CRC 15946bc8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 10/04/2026, às 09:50:55
7000112-88.2023.7.02.0002
40001382218 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR